Tribunal: CARF
Processo: 10970.720042/2019-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE RECEITA. BONIFICAÇÕES.
Nos termos da Solução de Consulta COSIT no 531/2017, os descontos incondicionais são aqueles que constam da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependem de evento posterior à emissão desses documentos; somente os descontos considerados incondicionais podem ser excluídos da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas no regime não cumulativo. Os descontos condicionais obtidos pela pessoa jurídica configuram receita sujeita à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas no regime não cumulativo, que não pode ser excluída da base de cálculo das referidas contribuições.
Nos termos da Solução de Consulta COSIT no 291, de 13/06/2017, bonificações entregues gratuitamente, a título de mera liberalidade, sem vinculação a operação de venda, são consideradas receita de doação para a pessoa jurídica recebedora dos produtos (donatária), incidindo a Cofins sobre o valor de mercado desses bens.
Conforme entendimento pacífico do STJ, descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
CREDITAMENTO. ICMS-ST. IMPOSSIBILIDADE.
Tema Repetitivo no 1231, 1a Seção do STJ: EREsp 1.959.571/RS, REsp 2.075.758/ES e REsp 2.072.621/SC. Impossibilidade de creditamento, no âmbito do regime não-cumulativo das contribuições ao PIS e COFINS, dos valores que o contribuinte, na condição de substituído tributário, paga ao contribuinte substituto a título de reembolso pelo recolhimento do ICMS-substituição (ICMS-ST).
PIS/PASEP. SIMILITUDE DOS MOTIVOS DE AUTUAÇÃO E DE RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO.
Aplicam-se ao julgamento da contribuição ao Programa de Integração Social - PIS as mesmas razões de decidir relativas à COFINS, em face da similitude dos motivos de autuação e das razões de Impugnação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720042/2019-65
ACÓRDÃO
3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE RECEITA. BONIFICAÇÕES.
Nos termos da Solução de Consulta COSIT no 531/2017, os descontos
incondicionais são aqueles que constam da nota fiscal de venda dos bens
ou da fatura de serviços e não dependem de evento posterior à emissão
desses documentos; somente os descontos considerados incondicionais
podem ser excluídos da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins apuradas no regime não cumulativo. Os descontos condicionais
obtidos pela pessoa jurídica configuram receita sujeita à incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas no regime não
cumulativo, que não pode ser excluída da base de cálculo das referidas
contribuições.
Nos termos da Solução de Consulta COSIT no 291, de 13/06/2017,
bonificações entregues gratuitamente, a título de mera liberalidade, sem
vinculação a operação de venda, são consideradas receita de doação para a
pessoa jurídica recebedora dos produtos (donatária), incidindo a Cofins
sobre o valor de mercado desses bens.
Conforme entendimento pacífico do STJ, descontos incondicionais são
parcelas redutoras do preço de venda quando constarem da nota fiscal de
venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento
posterior à emissão desses documentos.
CREDITAMENTO. ICMS-ST. IMPOSSIBILIDADE.
Tema Repetitivo no 1231, 1a Seção do STJ: EREsp 1.959.571/RS, REsp
2.075.758/ES e REsp 2.072.621/SC. Impossibilidade de creditamento, no
âmbito do regime não-cumulativo das contribuições ao PIS e COFINS, dos
valores que o contribuinte, na condição de substituído tributário, paga ao
Fl. 65283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
2
contribuinte substituto a título de reembolso pelo recolhimento do ICMS-
substituição (ICMS-ST).
PIS/PASEP. SIMILITUDE DOS MOTIVOS DE AUTUAÇÃO E DE RAZÕES DE
IMPUGNAÇÃO.
Aplicam-se ao julgamento da contribuição ao Programa de Integração
Social - PIS as mesmas razões de decidir relativas à COFINS, em face da
similitude dos motivos de autuação e das razões de Impugnação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado em negar provimento ao Recurso Voluntário da
seguinte forma: por unanimidade de votos, para negar provimento ao pedido de manutenção do
ICMS – Substituição Tributária na base de cálculo dos créditos das contribuições; e, por voto de
qualidade, para negar provimento ao pedido para excluir da base de cálculo das contribuições os
descontos condicionais e as bonificações recebidas, vencidos os Conselheiros Marina Righi
Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus e Francisca das Chagas Lemos (relatora). Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Francisca das
Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em decorrência de ação fiscal das
Contribuições para o Programa de Integração Social PIS/Pasep e COFINS, abrangendo os anos-
calendário 2015, 2016 e 2017, lavrado em 19.03.2019, com o lançamento do crédito tributário
PIS/PASEP no valor de R$ 12.835.423,79; COFINS no valor de R$ 52.046.386,54 (fls. 65066-65102).
Consoante Termo de Verificação Fiscal (fls. 65030-65065) foi detectado na
Escrituração Fiscal Digital das Contribuições Incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições),
Registros C100 – Entrada, a inclusão na base de cálculo dos créditos de PIS/COFINS descontados
Fl. 65284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
3
das contribuições devidas, do valor do ICMS Substituição Tributária constante das referidas
Notas Fiscais Eletrônicas.
A Recorrente prestou esclarecimentos informando que, nos termos legais, o custo
de aquisição de mercadorias destinados à revenda compreenderá os de transporte e seguro e os
tributos devidos na aquisição ou importação (Decreto-Lei 1.598/77, art. 13). O valor do ICMS-
Substituição Tributária como parcela do custo de aquisição da mercadoria (Impostos não
recuperáveis) compõe o custo de aquisição de mercadorias ou produtos.
No mesmo sentido, o §3o do art. 289 do Decreto 3.000/99, estabelece que o ICMS-
Substituição Tributária não é recuperável, fazendo parte do custo de aquisição. Ainda, a própria IN
404/2004, diz literalmente que o ICMS integra a base de cálculo.
A Recorrente informou que obteve decisão judicial favorável autorizando a exclusão
do ICMS da base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS, conforme processo judicial n. 0005367-
96.2008.4.01.3803.
No entanto, a Fiscalização concluiu que a Recorrente procedeu indevidamente à
inclusão na base de cálculo dos créditos de PIS/Pasep e COFINS descontados das contribuições
devidas, do valor do ICMS Substituição Tributária constante das Fiscais Eletrônicas relativas à
aquisição de mercadorias para revenda.
Ao proceder a análise dos registros F100 – Saída – Demais Documentos e Operações
Geradoras de Contribuição e Créditos, Operação Tributável com Alíquota Diferenciada – PIS/Pasep
0,65% e COFINS 4% (EFD-Contribuições), operações escrituradas na conta contábil 3610109-
Descontos Obtidos-Negociação Financeira, a Fiscalização, observou que a Recorrente adotou os
mesmos procedimentos.
A Fiscalização compreendeu que as operações contabilizadas como “Descontos
Obtidos – negociação financeira” não é classificada com descontos obtidos, mas uma prática de
negociação com fornecedores visando redução de preços de mercadorias concedidos mediante
desconto financeiro em duplicatas pendentes de pagamento (fls. 65052).
Assim, a fiscalização concluiu que o recebimento “a posteriori” de verba
proveniente de rebaixa de preço e recomposição de margem através de abatimento em duplicata
do fornecedor, constitui a obtenção de receita por parte do adquirente das mercadorias,
tributável pelo PIS/Pasep e COFINS devidas pelo sujeito passivo. Os lançamentos contábeis de
registro das operações, na compreensão da Fiscalização, são indiferentes para a tributação.
Na continuidade, foram objeto de análise as operações de “Bonificações Recebidas”
(conta contábil 3710107), constatando que a Recorrente não incluía as receitas de bonificações na
base de cálculo das Contribuições. Constatou que as Notas Fiscais de bonificações recebidas em
mercadorias pelo Recorrente, emitidas por terceiros com os CFOP 5910 E 6910 (Remessa em
Bonificação, Doação ou Brinde), demonstram a inexistência de quaisquer vínculos com operações
de venda de mercadorias realizadas entre fornecedores e o contribuinte (fls. 65058).
Fl. 65285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
4
Foram apontadas as infrações apuradas:
a) APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS DESCONTADOS DAS
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS – VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS RELATIVAS À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS
PARA REVENDA;
b) DESCONTOS OBTIDOS NEGOCIAÇÃO FINANCEIRA – EFD-CONTRIBUIÇÕES –
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DAS ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS DAS CONTRIBUIÇÕES
PARA O PIS/COFINS APLICÁVEIS ÀS RECEITAS FINANCEIRAS (0,65% E 4%), SOBRE
RECEITAS SUJEITAS ÀS ALÍQUOTAS NORMAIS DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O
PIS/COFINS (1,65% E 7%) – utilização de alíquotas aplicáveis às receitas
financeiras de 0% no período de janeiro a junho de 2015 e 0,65% e 4%,
respectivamente, no período de julho de 2015 a dezembro de 2017;
c) SAÍDAS – DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES GERADORAS DE CONTRIBUIÇÃO
E CRÉDITOS - CONTA CONTÁBIL 3710107 – BONIFICAÇÕES RECEBIDAS –
RECEITAS AUFERIDAS PELA PESSOA JURÍDICA E NÃO COMPUTADAS NA BASE DE
CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/COFINS: não procedeu à inclusão
das receitas auferidas com bonificações em mercadorias nas bases de cálculo
das contribuições para o PIS/COFINS, escrituradas na Escrituração Fiscal Digital
das Contribuições sobre a Receita (EFD-Contribuições).
Cientificada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 65115-65143), cujo foco
centrou-se em três temas:
(a) defendeu a legitimidade dos procedimentos por ela adotados em relação as
operações com descontos, sendo ilegítima a exigência de PIS/Pasep e de COFINS complementar,
pois não significam acréscimo patrimonial, uma vez que correspondem a mera redução de custo
das mercadorias; não são valores que ingressam em seu patrimônio em contrapartida à
transferência de mercadoria ou prestação de serviços;
(b) a legitimidade dos procedimentos por ela adotados em relação as operações
com bonificações em mercadorias por não representarem receitas; e
(c) refutou a glosa dos créditos de PIS e de COFINS apurados sobre o ICMS-ST
incidente em determinadas operações (aquisição de mercadorias para revenda), por tratar-se de
imposto não recuperável (considerando apenas o ICMS-ST incidente nas operações de suas filiais
substituídas), hipótese em que o ICMS-ST não será recuperado na saída dos produtos, sendo
efetivamente parte do custo de aquisição das mercadorias, conforme impõem as regras aplicáveis
à espécie.
A 4a Turma da DRJ/SDR, proferiu Acórdão de no 15-47500, em sessão de
09.08.2019, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve
integralmente o crédito tributário (fls. 65216-65231):
Fl. 65286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
5
BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS CONDICIONAIS. NATUREZA DA RECEITA
RESULTANTE. Para fins de determinação da alíquota da contribuição incidente
sobre o desconto condicional, deve-se determinar a natureza da receita
resultante desse desconto, a qual depende da caracterização do negócio jurídico
firmado entre as partes, nos termos das condições contratuais pactuadas. Os
descontos comerciais não destacados em notas fiscais, e que dependam de
evento posterior à emissão destas, devem ser considerados descontos
condicionais, cuja receita deles resultante não tem natureza financeira, aplicando-
se as alíquotas da Cofins regularmente incidentes sobre as receitas da atividade
ou objeto principal da pessoa jurídica.
BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO
COM A OPERAÇÃO DE COMPRA. RECEITA. Mercadorias recebidas a título de
bonificação, sem qualquer vinculação com a operação de compra constituem
receitas auferidas por quem as recebe.
BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. RECEITA. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. O recebimento de mercadorias bonificadas e a posterior venda
dessas mercadorias são receitas auferidas em momentos diferentes, decorrentes
de fatos geradores distintos.
CREDITAMENTO. ICMS-ST. IMPOSSIBILIDADE. O ICMS Substituição Tributária pago
pelo adquirente na condição de substituto, não integra o valor das aquisições de
mercadorias para revenda, por não constituir custo de aquisição, mas uma
antecipação do imposto devido pelo contribuinte substituído na operação de
saída da mercadoria. Sobre a parcela do ICMS Substituição Tributária, não poderá
a pessoa jurídica descontar créditos de PIS e Cofins.
A Recorrente tomou ciência da decisão em 10.09.2019 (fls. 65239), apresentando
Recurso Voluntário em 08.10.2019, os seguintes tópicos:
II.1. TEMAS 01 E 02: NÃO INCIDÊNCIA DE PIS/COFINS SOBRE DESCONTOS E BONIFICAÇÕES
EM MERCADORIAS
(A) Impossibilidade de caracterização dos descontos e das bonificações em mercadoria como
“receita”
Asseverou que os descontos e as bonificações em mercadorias recebidos não significam
acréscimo patrimonial, correspondem mera redução de custo das mercadorias e não
ingressam o seu patrimônio em contrapartida à transferência de mercadoria. Alegou que
tais argumentos não foram sequer abordados ou refutados pelo Acórdão recorrido.
(B) Argumento subsidiário em relação aos descontos: Receitas Financeiras
Argumentou que ofereceu à tributação das Contribuições (como receitas financeiras)
valores relativos a descontos, ainda que tenha como certo que descontos não devem
sequer ser tributados como receita, procedimento adotado em face ao teor da Solução de
Consulta COSIT no 34, de 21.11.2013, sendo, entretanto, postura conservadora.
Fl. 65287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
6
Nesse ponto, a Recorrente aponta uma contradição no Acordão da DRJ/SDR, pois ao
mesmo tempo que reconheceu o teor da Consulta COSIT, que definiu que descontos
condicionais representam despesas financeiras para o vendedor, sem fundamentação
adequada afastou tal entendimento, que “não se pode concluir que os descontos obtidos
pela empresa, por serem condicionais, possam ser classificados como financeiros”. (fls.
65254).
(C) Argumento subsidiário em relação às bonificações: bis in idem
Em relação às bonificações em mercadorias, a Recorreu alegou que caso prevaleça o
entendimento constante do V. Acórdão recorrido, ocorrerá bis in idem, na medida em que,
nessa hipótese, as bonificações seriam tributadas e, posteriormente, quando da venda de
tais mercadorias, o valor da venda será novamente receita tributável (ou seja, os mesmos
valores serão oferecidos duas vezes à tributação do PIS e da COFINS).
III.2. TEMA 03: DIREITO AOS CRÉDITOS DE PIS/COFINS APURADOS SOBRE O ICMS-ST
INCIDENTE NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA
A Recorrente argumentou que registra como imposto não recuperável apenas o ICMS-ST
incidente nas operações de suas filiais substituídas (tendo apresentado Declaração firmada
pelo seu contabilista, que atesta que a Recorrente registra como custo de aquisição apenas
hipótese em que o ICMS-ST tratado como não recuperável), sendo efetivamente parte do
custo de aquisição das mercadorias, que compõe a base de cálculo dos créditos de
PIS/Pasep e de COFINS apropriados, com fundamento no artigo 3o, inciso I, das Leis
10.637/02 e 10.833/03.
Resumidamente, esclareceu que na sistemática de Substituição Tributária, o substituto tem
o dever legal de recolher todo o tributo devido na cadeia econômica, sendo essa uma
obrigação de sua própria titularidade (e não uma obrigação legal de terceiros, repassada ao
substituto). O substituído (a Recorrente), por ocasião da revenda dos produtos, não poderá
destacar o valor correspondente ao ICMS-ST recolhido pelos fornecedores (substitutos).
Assim, a Recorrente será obrigada a repassar o custo do imposto estadual no preço dos
seus produtos revendidos aos consumidores, tendo a obrigação de recolher, por
consequência, PIS/Pasep e COFINS sobre tal valor.
IV. A IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA
Recorreu também sobre a improcedência da exigência de juros moratórios de qualquer
natureza sobre a multa aplicada. A multa configura-se uma sanção, uma penalidade e não
tem natureza tributária, não há razão para serem aplicados juros sobre o seu valor.
Portanto, os juros somente são aplicáveis sobre o valor principal do débito, mas de forma
alguma sobre a multa imposta como sanção, em respeito ao disposto no artigo 3o do CTN.
É o relatório.

Fl. 65288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
7
VOTO VENCIDO
I - ADMISSIBILIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE

A) TEMAS 01 E 02: NÃO INCIDÊNCIA DE PIS/COFINS SOBRE DESCONTOS E BONIFICAÇÕES
EM MERCADORIAS. (a) Impossibilidade de caracterização dos descontos e das
bonificações em mercadoria como “receita”. (b) Argumento subsidiário em relação aos
descontos: receitas financeiras. (c) Argumento subsidiário em relação às bonificações:
bis in idem.

A Requerente arguiu que os Descontos e as Bonificações em Mercadorias
recebidos não significam acréscimo patrimonial, uma vez que correspondem a mera redução de
custo das mercadorias, bem como não são valores que ingressam no seu patrimônio, em
contrapartida à transferência de mercadoria ou prestação de serviços. Citando trecho do
Pronunciamento Contábil no30 (CPC 30), explicita o conceito contábil de receita. Apontou
doutrinas que destacam o conceito de receita como: (i) incorporação de valores de maneira
positiva e que acarretem acréscimo patrimonial; (ii) definitividade em relação à incorporação
desses valores ao patrimônio; e (iii) relação causal entre tais valores e as atividades sociais
desenvolvidas pela pessoa jurídica.
O tema relacionado aos descontos obtidos, objeto do presente processo, é oriundo
do tratamento tributário levado a efeito pela Recorrente, qual seja, tributar as operações
caracterizando-as como receitas financeiras, aplicando alíquota zero no período de janeiro a junho
de 2015 e alíquota de 0,65% no período de julho de 2015 a dezembro de 2017, lançamentos
glosados pela fiscalização como “insuficiência de recolhimento das contribuições”, por aplicar o
entendimento de que se referem a receitas normais da operação, sem vinculação com o conceito
de receitas financeiras.
O critério adotado pela Fiscalização tomou como base a previsão legal (artigo 1o, §
3o, inciso V, alínea “a”, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), ou seja, excluir da base de
cálculo do PIS/Pasep e da COFINS os descontos incondicionais.
Para tanto, adotou os conceitos da Solução de Consulta Cosit no 34/2013, que
esclareceu a diferença entre descontos condicionais e incondicionais para fins de apuração da
Fl. 65289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
8
CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) e do IRPJ (Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica).
Para a Solução COSIT 34/2013, desconto condicional é aquele que para ser
efetivamente concedido depende da ocorrência de fato posterior à emissão de nota fiscal, por
exemplo, o pagamento das parcelas no prazo combinado. Estes descontos devem ser registrados
como receita financeira para o comprador e despesa financeira para o vendedor. Por sua vez, o
desconto incondicional independe de acontecimentos posteriores, sendo oferecido ao cliente no
momento da compra, por configurar uma redução do preço de venda ele não deve ser incluído na
receita bruta da pessoa jurídica vendedora nem configurar receita para o adquirente do bem ou
serviço, sendo classificado como redutor do custo de aquisição.
A matéria relacionada as bonificações em mercadorias, no presente caso, foram
oriundas de procedimentos adotados pela Recorrente que, ao receber bonificações em
mercadorias, não incluiu os correspondentes valores na base de cálculo das contribuições ao
PIS/Pasep e COFINS, por entender não se tratar de receitas.
Em ambas as operações, a Requerente utilizou a premissa de que os procedimentos
executados representam elementos redutor do custo de aquisição.
Sobre a caracterização de tais operações como redutoras de custo, foi objeto do
julgamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sede de Recurso Especial do Contribuinte,
sessão de 20.09.2022, Acórdão 9303-013.338, cuja ementa segue transcrita:
PIS E COFINS. COMPOSIÇÃO. DESCONTOS COMERCIAIS E BONIFICAÇÕES.
REDUTORES DE CUSTO.
O desconto incondicional é aquele concedido independente de qualquer condição
futura, não sendo necessário que o adquirente pratique ato subsequente ao de
compra para a fruição do benefício. No caso vertente, as bonificações e
descontos comerciais ao se enquadrarem como descontos incondicionais,
independentemente da ausência de descrição na nota fiscal, devem ser
considerados como parcela redutora do custo de aquisição para o adquirente.
Tais bonificações, modalidades de descontos incondicionais, e os descontos
comerciais não possuem natureza jurídica e contábil de receita passível de
tributação pelo PIS e Cofins.
NÃO-CUMULATIVIDADE. GASTOS COM FRETE NO TRANSPORTE DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO E LOJAS. DIREITO A CRÉDITO.
Os fretes entre centros de distribuição e lojas, ainda que de produtos acabados
(caso típico de rede de supermercados), constitui elemento essencial e relevante
às atividades da empresa, a saber, venda desses produtos, enquadrando-se,
assim, para fins de crédito no disposto no inciso IX, c/c inciso I, do art. 3o da Lei no
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010 PIS/PASEP E COFINS.
Fl. 65290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
9
NÃO-CUMULATIVIDADE. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA.
DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da COFINS as mesmas razões de decidir aplicáveis ao
PIS/PASEP, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.
Por maioria de votos, acordaram os membros do colegiado em conhecer do recurso
do Contribuinte, no que se refere a “bonificações e descontos”. No mérito, foi dado provimento
parcial ao recurso, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, deu-se provimento em relação a “bonificações e descontos”.
A Relatora designada, Tatiana Midori Migiyama, citou a solução de consulta
no130/2012 da SRRF 8a Região Fiscal/SP, ao tratar de bonificações:
As bonificações em mercadorias, quando vinculadas à operação de venda,
concedidas na própria Nota Fiscal que ampara a venda, e não estiverem
vinculadas à operação futura, por se caracterizarem como redutoras do valor da
operação, constituem-se em descontos incondicionais, previstos na legislação de
regência do tributo como valores que não integram a sua base de cálculo e,
portanto, para sua apuração, podem ser excluídos da base cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep.
BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS A TÍTULO GRATUITO,
DESVINCULADAS DE OPERAÇÃO DE VENDA.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e definida legalmente como o
valor do faturamento, entendido este como o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil. Nos casos em que a bonificação em mercadoria é concedida por
liberalidade da empresa vendedora, sem vinculação a operação de venda e
tampouco vinculada a operação futura, não há como caracterizá-la como
desconto incondicional, pois não existe valor de operação de venda a ser
reduzido. Por não haver atribuição de valor, pois que a Nota Fiscal que
acompanha a operação tem natureza de gratuidade, natureza jurídica de doação,
não há receita e, portanto, não há que se falar em fato gerador do tributo, pois a
receita bruta não será auferida. Dessa forma, a bonificação em mercadorias, de
forma gratuita, não integra a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep.
Dispositivos Legais: Artigo 195 da CF/88; Artigo 1o Lei no 10.637, de 2002 e
Parecer CST/SIPR no 1.386, de 1982.”
Apesar do condicionamento de que trata a IN 51/78, o evento jurídico puro
caracteriza o desconto como condicional ou não, sem remissão da vinculação e descrição em nota
fiscal, apenas refletindo a não dependência a evento posterior à emissão desses documentos:
“Tanto é assim, que as Leis 10.833/03 e 10.637/02 - também são omissas quanto à observância
dessa condição ao disporem que o desconto incondicional está excluído da base de cálculo do PIS e
da Cofins (art. 1o, § 3o, V, a, da Lei 10.833/03 e da Lei 10.637/02)”.
Neste ponto, a Relatora ponderou que:
Fl. 65291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
10
“Percebe-se que essa decisão clarificou que a caracterização do desconto como
incondicional, inclusive para fins de PIS e Cofins, não deve estar condicionada, tal
como entende a autoridade fazendária, a descrição do referido desconto na nota
fiscal de aquisição dos bens, vez que considerou ilegal a IN 51/78. Sendo assim, se
os descontos incondicionais juridicamente se enquadrarem como tais,
independentemente da descrição ou não na nota fiscal, é de se considerar como
parcela redutora do custo de aquisição para a adquirente”. (fl. 2641).
Sobre o tema “desconto” a Relatora designada Tatiana Midori Migiyama firmou
entendimento de que, considerando os eventos que suportam a concessão de desconto não
dependem de condições futuras, ser impossível, no presente caso, descaracterizá-lo como
desconto incondicional somente pelo fato de não constar da nota fiscal. Ao tratar do tema
Bonificações, a Relatora entendeu que as bonificações, por ser modalidade de desconto, tal como
definiu o próprio STJ, devem ser registradas como redutores de custos.
Nas operações com produtos bonificados, o fornecedor entrega ao adquirente
uma quantidade de produto maior do que a quantidade contratada, sem
acréscimo do preço total. A bonificação, de per si, tem a mesma natureza de um
desconto concedido, pois o vendedor, apesar de não reduzir o preço, aumenta a
quantidade de produtos. O que, por conseguinte, resulta na diminuição do valor
unitário do bem – ou seja, redução de custo.
O tema está sendo apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, que ainda não
chegou a uma definição, pois as turmas de direito público adotam posições contrárias. Vejamos a
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
1a. Turma
REsp no 1.836.082/SE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em 11/4/2023.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. ARTS. 1o, CAPUT, § 3o, V, A, DAS LEIS NS.
10.637/2002 E 10.883/2003. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA
COFINS. INGRESSO PATRIMONIAL NOVO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POR
VAREJISTA COM DESCONTO CONCEDIDO POR FORNECEDORES. PARCELA
REDUTORA DO CUSTO QUE NÃO CARACTERIZA RECEITA DO COMPRADOR.
CONTRAPARTIDA DO ADQUIRENTE PARA OBTENÇÃO DO ABATIMENTO NÃO
CONSTITUI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO. (...)
III - Consoante previsto nos arts. 1o, § 3o, V, a, das Leis ns.10.637/2002 e
10.883/2003, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, no regime não
cumulativo, consiste no total de receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, razão pela
qual o conceito jurídico de receita não se vincula àquele veiculado pela ciência das
finanças. Precedente do STF.
Fl. 65292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
11
IV - Nas relações comerciais entre agentes econômicos, o adquirente de
mercadorias para revenda despende valores com a compra de produtos para
desempenho de sua atividade empresarial, sendo desinfluente a natureza jurídica
dos descontos obtidos do fornecedor para a incidência das contribuições em
exame quanto ao varejista, porquanto rubrica modificadora da receita de quem
vende e redutora dos custos do comprador.
V - A pactuação de contrapartida a cargo do revendedor para a redução da
quantia paga ao fornecedor constitui forma de composição do preço acordado na
transação mercantil, motivo pelo qual não pode ser dissociada desse contexto
para figurar, autonomamente, como a contraprestação por um serviço.
VI - Os descontos concedidos pelo fornecedor ao varejista, mesmo quando
condicionados a contraprestações vinculadas à operação de compra e venda,
não constituem parcelas aptas a possibilitar a incidência da contribuição ao PIS e
da COFINS a cargo do adquirente.
VII - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

2a. Turma
REsp no 2.090.134/RS (2023/0278328-3), Ministro Francisco Falcão, 05.12.2023.
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. RENDA BRUTA. DESCONTOS E
BONIFICAÇÕES DEVIDOS PELO FORNECEDOR AO VAREJISTA. DESCONTO
INCONDICIONAL. RECEITA FINANCEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...)
III - Os descontos incondicionais são considerados parcelas redutoras do preço
de vendas, desde que presentes na nota fiscal de venda dos bens ou da fatura
de serviços e independentes de evento posterior à emissão desses documentos.
Os descontos condicionais, a seu tempo, são as parcelas decorrentes da
manifestação de vontade das partes não constantes da nota fiscal de venda das
mercadorias.
VI - Os descontos e as bonificações representam a remuneração pela fruição da
estrutura disponibilizada pelos varejistas; e, portanto, devem ser incluídos na
base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins, por constituírem receita
bruta, na forma do inciso IV do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977. Não por
outro motivo tais valores deixaram de ser destacados nas notas fiscais das
mercadorias. (...)
VIII - Não há razão para distinguir os descontos e as bonificações compensadas
contabilmente e os descontos e as bonificações concedidos em mercadorias para
fins de incidência da contribuição para o PIS e da Cofins, porquanto ambos
constituem formas de adimplemento por parte do fornecedor.
Chama a atenção o argumento tratado na Primeira Turma, no REsp no
1.836.082/SE, em tese articulada pela relatora Ministra Regina Helena Costa. Como é de praxe, a
Fl. 65293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
12
clareza, a didática, a forma simples de tratar questões complexas caracterizam as abordagens da
Ministra em seus votos. A questão foi assim definida: “(...) se as parcelas redutoras do custo de
aquisição de mercadorias em decorrência de acordos comerciais celebrados entre varejistas e
fornecedores, condicionadas a uma contraprestação pelo adquirente, configuram receita passível
de inclusão na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo revendedor”.
Na moldura normativa transcrita, a Relatora conduziu o argumento que me pareceu
central, pois tanto a Lei no 10.637/2002 como a Lei no 10.833/2003, especificam:
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide
sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. [...]
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas: [...]
V – referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
Para a Ministra Relatora, em várias oportunidades tanto o STF como o STJ trataram
da matéria, vista em detalhado panorama jurisprudencial que fundamentou o seu voto. Na
sequência, adentrou os diversos casos analisados pela 1a. Seção do STJ, para concluir (p.18):
Nos precedentes apontados, os efeitos da concessão das rubricas redutoras de
preço foram analisados sob o enfoque da pessoa jurídica que figurava na posição
de vendedora, vale dizer, do sujeito passivo responsável pela outorga do
desconto, sendo desimportante, para fins tributários, a repercussão dos
benefícios quanto ao adquirente de produtos ou de mercadorias.
A Ministra Relatora atualizou o panorama da jurisprudência nos Tribunais Federais,
detectando que, entre eles, encampam posições divergentes, tendo como referência o varejista,
em arranjos comerciais celebrados com os fornecedores para obtenção de descontos. Também
aqui concluiu a Ministra que a divergência entre as Cortes Regionais decorre do ângulo mediante
o qual se analisam os descontos concedidos para fins de incidência de PIS e COFINS, “(...) ora
centrando os olhares no adquirente que recebe o desconto, ora observando a controvérsia sob a
ótica do contratante responsável pela concessão da redução no preço, premissa fundamental para
a solução da questão ora em debate”.
O caso fático é bem semelhando ao que aqui se analisa: A Recorrente que se dedica
a atividade empresarial no comercio varejista (supermercado), firmou acordos comercial com
diversos fornecedores, atrelando a determinadas condições, obtendo destes a concessão de
descontos sob a forma de bonificação (sem destaque na nota fiscal).
Neste ponto do REsp no 1.836.082/SE, o entendimento segundo o qual a redução
de preço ofertada pelos fornecedores era condicional e, por isso, não poderia ser deduzida da
base de cálculo das Contribuição devidas pelo comprador, é uma premissa equivocada.
Fl. 65294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
13
Tal exegese, no entanto, parte de premissa equivocada, porquanto a
incondicionalidade dos descontos a ser considerada para reduzir o alcance da
receita tributável somente pode ser aferida sob a ótica do contribuinte que figura
na posição de vendedor.
Com efeito, enquanto o fornecedor obtém receita mediante contratos de compra
e venda de mercadorias, o varejista incorre em despesas para desempenho de sua
atividade empresarial. Assim, somente sob o ponto de vista do alienante os
descontos implicam redução da receita decorrente da transação, hipótese na
qual, caso condicionais, poderão ser incluídos na base de cálculo das
contribuições sociais em exame. (...)
Ademais, os arts. 1o, § 3o, V, a, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 estatuem
não integrar a base de cálculo das contribuições em exame “[...] os descontos
incondicionais concedidos”, reputando, por conseguinte, que a pessoa jurídica
responsável pela concessão dos descontos – e não a beneficiária – é impactada
com a redução da receita bruta.
O item 4.2 da Instrução Normativa SRF n. 51/1978 também elenca tais rubricas
como “[...] parcelas redutoras do preço de venda [...]”, sempre tomando por
parâmetro o sujeito responsável por outorgar o benefício.
Desse modo, a legislação estabelece o ângulo do vendedor como elemento
estrutural da noção de descontos e somente nesse sentido é possível avaliar os
impactos tributários decorrentes da redução do valor pactuado na compra e
venda, perspectiva amparada pela supracitada jurisprudência desta Corte e do
Supremo Tribunal Federal.
O caso prático ora analisado considerou as operações contabilizadas como
“Descontos Obtidos – negociação financeira”, constitui obtenção de receita por parte do
adquirente das mercadorias, tributável pelo PIS/Pasep e COFINS. Da mesma forma, nas operações
de “Bonificações Recebidas” (conta contábil l 3710107), recebidas em mercadorias pelo
Recorrente, emitidas por terceiros (Remessa em Bonificação, Doação ou Brinde), demonstram a
inexistência de quaisquer vínculos com operações de venda de mercadorias realizadas entre
fornecedores e o contribuinte, portanto, classificadas como receitas tributáveis (fls. 65058).
Feitas tais observações, considerando a tese adotada na 1a Turma do STJ no REsp no
1.836.082/SE, em que a legislação estabelece o ângulo do vendedor como elemento estrutural da noção
de descontos e somente nesse sentido é possível avaliar os impactos tributários decorrentes da redução
do valor pactuado na compra e venda, bem como a tese julgada pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, data vênia, adoto o mesmo entendimento, no sentido de acatar que as operação
realizadas sob a denominação “desconto” e “bonificação”, ambos recebidos, representam
efetivamente redutores de custo, não devendo ser incluído na base da Contribuições.
Em argumento subsidiário, a Recorrente tratou dos descontos, para fins de serem
considerados receitas financeiras, e em relação às bonificações, apontou para a ocorrência de bis
in idem. Em caso de não ser definido a tese de que ambos representam, redutores de custo,
Fl. 65295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
14
destaco que a Recorrente tomou por precaução adotar o critério de receitas financeiras em face
ao teor da Solução de Consulta COSIT no 34/2013: “Os descontos condicionais são aqueles que
dependem de evento posterior à emissão da nota fiscal, usualmente, do pagamento da compra
dentro de certo prazo, e configuram despesa financeira para o vendedor e receita financeira para o
comprador.”
Pelo exposto, voto por dar provimento a este pedido, em relação a considerar os
descontos e as bonificações como redutores de custo, portanto, não compondo receita tributável
pelas Contribuições.

B) TEMA 03: DIREITO AOS CRÉDITOS DE PIS/COFINS APURADOS SOBRE O ICMS-ST
INCIDENTE NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA.

A Recorrente tratou sobre as operações sujeitas ao regime de Substituição
Tributária, considerando como imposto não recuperável o ICMS-ST incidente nas operações de
suas filiais substituídas, registrados como custo de aquisição e, portanto, compondo a base de
cálculo dos créditos de PIS/Pasep e de COFINS apropriados, com fundamento no artigo 3o, inciso I,
das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
Acrescenta argumentos de que tais operações encontram amparo nas normas
relacionadas a contabilidade, que trata o fenômeno do custo de aquisição de modo claro, a partir
de divulgação de Pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC),
órgão criado pela Resolução CFC no 1.055/05, que busca correlação às normas internacionais de
contabilidade.
Contudo, matéria ganhou dimensões que extrapolaram a competência deste
Conselho, consoante normas regimentais, pois foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de
Justiça. Trata-se do Recurso Especial no 2.075.758/ES, julgado pela Primeira Seção em
20.06.2024, firmando a seguinte tese jurídica:
"1a Os tributos recolhidos em substituição tributária não integram o conceito de
custo de aquisição previsto no art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77;
2aOs valores pagos pelo contribuinte substituto a título de ICMS-ST não geram, no
regime não cumulativo, créditos para fins de incidência das contribuições ao
PIS/PASEP e COFINS devidas pelo contribuinte substituído".
O Tema Repetitivo no 1231, cadastrado pela 1a Seção do STJ com os EREsp
1.959.571/RS, REsp 2.075.758/ES e REsp 2.072.621/SC, decidiu sobre a possibilidade de
creditamento, no âmbito do regime não-cumulativo das contribuições ao PIS e COFINS, dos
valores que o contribuinte, na condição de substituído tributário, paga ao contribuinte substituto
a título de reembolso pelo recolhimento do ICMS-substituição (ICMS-ST).
Fl. 65296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
15
Foi objeto de afetação em 06.12.2023 e há determinação de suspensão da
tramitação de todos os processos pendentes que versem sobre a mesma matéria, em todo o
território nacional (Art. 1.037, II, do CPC).
O Ministro Relator Mauro Campbell Marques fez constar na própria ementa do
REsp 2.075.758/ES que as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não incidem sobre o ICMS-ST na
etapa anterior (substituto), portanto, na ausência de lei expressa criadora do crédito presumido,
não podem gerar crédito para ser utilizado na etapa posterior (substituído).
Explicou o Ministro que o Tema do STJ no 1125 ("O ICMS-ST não compõe a base de
cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo contribuinte substituído no regime de
substituição tributária progressiva") equiparou a situação econômica dos contribuintes de direito
do ICMS normal àquela dos contribuintes de fato do ICMS-ST, em razão do princípio da isonomia,
tornando a escolha do Estado em tributar determinada mercadoria via ICMS ou ICMS-ST
economicamente neutra para as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS e, por consequência, para
as empresas. Acaso fosse concedido o creditamento pleiteado, além de excluir o ICMS-ST da base
de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS por si devidas, também ganharia o direito ao
crédito dos valores correspondentes ao ICMS-ST, caracterizando odioso duplo benefício.
Diante de tais fatos, considerando o julgamento proferido pelo STJ no REsp
2.075.758/ES transitou em julgado em 16/08/2024, nos termos do art. 99 do Regimento Interno
do Carf (RICARF), Portaria MF no 1.634, de 21.12.2023: “As decisões de mérito transitadas em
julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
Pelos fundamentos expostos, entendo que a legislação atual que trata do tema,
aliada a decisão transitada em julgado no REsp 2.075.758/ES no rito de recursos repetitivos deve
ser aplicada ao caso.
Pelo exposto, voto por não dar provimento a este pedido.

C) A IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA.

A Recorrente alegou a impossibilidade da incidência de juros SELIC sobre a multa. O
tema é matéria sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019.
Portanto, não assiste razão a Recorrente.

Fl. 65297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
16
VI - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de
dar provimento ao tema NÃO INCIDÊNCIA DE PIS/COFINS SOBRE DESCONTOS E BONIFICAÇÕES EM
MERCADORIAS.

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Redator designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o voto muito bem fundamentado da
Conselheira Relatora Francisca das Chagas Lemos, ouso dela discordar quanto a afastar a
incidência do PIS e da Cofins sobre os valores recebidos a título de descontos e bonificações em
mercadorias, bem como sobre o fato desses valores terem natureza jurídica de receita financeira
ou de ter ocorrido bis in idem. Explico.
Consta do Relatório Fiscal que “os descontos obtidos (...) caracterizam tática
comercial em que os fornecedores tentam incrementar a venda de seus produtos”, bem como que
“mercadorias entregues gratuitamente, a título de mera liberalidade, sem vinculação com a
operação de venda, não são consideradas descontos incondicionais. Tais mercadorias enquadram-
se no conceito de doação”, logo os valores correspondentes a esses acréscimos patrimoniais se
caracterizam como receitas do recorrente, porém não foram incluídas na apuração da base de
cálculo das contribuições:
4.16 - O Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), conforme disposto
no art. 373 e 375, parágrafo único, elenca como “receitas financeiras” unicamente
os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa, além das variações monetárias, em função da
taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis, por disposição legal ou
contratual.
“Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos
de aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, serão incluídos
no lucro operacional e, quando derivados de operações ou títulos com vencimento
posterior ao encerramento do período de apuração, poderão ser rateados pelos
períodos a que competirem (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 17, e Lei no 8.981,
de 1995, art. 76, § 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 11, § 3o).
(...)
Art. 375. Na determinação do lucro operacional deverão ser incluídas, de acordo
com o regime de competência, as contrapartidas das variações monetárias, em
função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis, por disposição
legal ou contratual, dos direitos de crédito do contribuinte, assim como os ganhos
Fl. 65298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
17
cambiais e monetários realizados no pagamento de obrigações (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 18, Lei no 9.249, de 1995, art. 8o).
Parágrafo único. As variações monetárias de que trata este artigo serão
consideradas, para efeito da legislação do imposto, como receitas ou despesas
financeiras, conforme o caso (Lei no 9.718, de 1998, art. 9o).”
4.17 - Verifica-se, portanto, que a expressão “receitas financeiras” não tem
especificamente uma definição, mas, são comumente identificadas como desta
natureza as receitas decorrentes de juros, descontos obtidos no pagamento
antecipado, rendimentos de aplicação financeira, prêmios de resgate de títulos e
debêntures.
4.18 - Na ausência de definição expressa, a natureza dessa modalidade de receita
deve ser obtida a partir da identificação do seu elemento comum, isto é,
decorrem da aplicação de recursos financeiros: são formas de remuneração pela
aplicação de recursos pecuniários próprios ou sua utilização por terceiros.
4.19 - Significa dizer que a pessoa jurídica, tendo disponibilidade de recursos
financeiros, pode utilizá-los para aplicação financeira propriamente dita (aplicação
no mercado financeiro), em que será remunerada por colocar seu capital à
disposição da instituição onde foram aplicados, ou pode realizar operações de
mútuo com particulares, sendo também remunerada por juros, ou, ainda, pode
optar por quitar antecipadamente suas obrigações, hipótese em que o desconto
constitui a remuneração pela entrega antecipada de recursos financeiros ao
credor.
4.20- Em todas essas hipóteses existe receita decorrente da aplicação de recursos
financeiros, ou seja, o emprego desses recursos para que produzam rendimentos.
4.21- No caso sob análise não há a aplicação de recursos financeiros que
justificassem a produção de rendimentos a serem pagos pelos fornecedores do
sujeito passivo sob procedimento fiscal, sendo que os descontos obtidos,
escriturados na conta contábil 3610109 - Descontos Obtidos - Negociação
Financeira, negociados com fornecedores visando a redução de preços de
mercadorias adquiridas para revenda em determinado período, na proporção
do volume de compras do mesmo período, e concedidos mediante desconto
financeiro em duplicatas pendentes de pagamento, caracteriza tática comercial
em que os fornecedores tentam incrementar a venda de seus produtos pela
contribuinte sob procedimento fiscal.
4.22- Descartada a possibilidade de classificação dos descontos obtidos pelo
sujeito passivo, escriturados como receitas financeiras na conta contábil
3610109 - Descontos Obtidos - Negociação Financeira, é preciso determinar se o
recebimento dos mesmos constitui receita tributável para as contribuições para
o PIS/Cofins.
4.23- Necessário portanto analisar como a legislação tributária definiu a base de
cálculo das contribuições sociais em tela.
Fl. 65299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
18
4.24- Considerando que o sujeito passivo se encontra no regime de apuração
não-cumulativa das contribuições ao PIS/Cofins, o conceito de faturamento
(base de cálculo) deverá ser obtido na legislação que previu a incidência não-
cumulativa destas contribuições.
(...)
4.27- Resta definir o conceito de receita para verificar se os descontos obtidos
pelo contribuinte sob procedimento fiscal se enquadram como receitas. Assim
sendo, receita, para fins da legislação tributária, pode ser conceituada como
ingresso de novos recursos sem a correspondente contrapartida de obrigações
perante terceiros ou sócios.
(...)
4.29- Como se vê, o recebimento “a posteriori” de verba proveniente de rebaixa
de preço e recomposição de margem através de abatimento em duplicata do
fornecedor, constitui a obtenção de receita por parte do adquirente das
mercadorias, tributável pela Cofins e pela Contribuição para o PIS devidas pelo
sujeito passivo sob procedimento fiscal, visto que, na espécie, há ingresso de valor
com caráter de definitividade, em razão da sua atividade empresarial, a par de
tratar-se de desconto “a posteriori”, decorrente de condições que representam
um custo inerente à atuação empresarial do comprador, que o fornecedor
assume por liberalidade, mediante acordo.
4.30- Isto posto, considerando que os descontos obtidos pelo sujeito passivo,
escriturados na conta contábil 3610109 - Descontos Obtidos - Negociação
Financeira não se consubstanciam como receitas financeiras, sujeitam-se tais
receitas com descontos obtidos à tributação mediante aplicação das alíquotas
normais da nãocumulatividade das contribuições para o PIS/Cofins, previstas nas
Leis n.o 10.637, de 2002 e n.o 10.833, de 2003, quais sejam, 1,65% e 7,6%.
(...)
5.8 - Isto posto, deve-se proceder à análise acerca da incidência das
contribuições para o PIS/Cofins sobre o recebimento de bonificações em
mercadorias.
5.9 - Na sistemática não cumulativa, a base de cálculo da Contribuição para o PIS é
definida pelo art. 1o a Lei n.o 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e a da Cofins,
pelo art. 1o da Lei n.o 10.833, de 29 de dezembro de 2003. O §3o, V, “a”, do art. 1o
de ambos os diplomas normativos permite a exclusão da base de cálculo das
contribuições dos valores referentes a vendas canceladas e a descontos
incondicionais concedidos, nos termos abaixo:
(...)
5.10 - A expressão “descontos incondicionais” foi conceituada pela Instrução
Normativa SRF n.o 51, de 03 de novembro de 1978:
(...)
Fl. 65300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
19
5.11 - A “bonificação em mercadorias” é termo conceituado no campo comercial
como a concessão feita pelo vendedor ao comprador, diminuindo o preço da
mercadoria ou entregando quantidade maior do que a contratada. No entanto,
sob certas condições, pode também assumir a característica de doação. Assim, o
termo “bonificação” abrange “descontos incondicionais”, porém tem natureza
mais ampla, conforme pode se verificar de decisão da Administração Tributária
Federal através do Parecer CST/SIPR no 1.386, de 15 de junho de 1982:
“Bonificação significa, em síntese, a concessão que o vendedor faz ao comprador,
diminuindo o preço da coisa vendida ou entregando quantidade maior que a
estipulada. Diminuição do preço da coisa vendida pode ser entendido também
como parcelas redutoras do preço de venda, as quais, quando constarem da Nota
Fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento posterior à emissão desse
documento, são definidas, pela Instrução Normativa SRF no 51/78, como
descontos incondicionais, os quais, por sua vez, estão inseridos no art. 178 do
RIR/80.
(...)
Isto pode ser feito computando-se, na Nota Fiscal de venda, tanto a quantidade
que o cliente deseja comprar, como a quantidade que o vendedor deseja oferecer
a título de bonificação, transformando-se em cruzeiros o total das unidades, como
se vendidas fossem. Concomitantemente, será subtraída, a título de desconto
incondicional, a parcela, em cruzeiros, que corresponde à quantidade que o
vendedor pretende ofertar, a título de bonificações, chegandose, assim, ao valor
líquido das mercadorias.
Entretanto, ressalte-se que se as mercadorias forem entregues gratuitamente, a
título de mera liberalidade, sem qualquer vinculação com a operação de venda, o
custo dessas mercadorias, não será dedutível, na determinação do lucro real.”
5.12 - Depreende-se do referido Parecer, que mercadorias entregues
gratuitamente, a título de mera liberalidade, sem vinculação com a operação de
venda, não são consideradas descontos incondicionais. Tais mercadorias
enquadram-se no conceito de doação estabelecido pelo atual Código Civil (Lei
n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
“Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade,
transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.”
5.13 - A consequência tributária de uma doação recebida foi esclarecida pelo
Parecer Normativo CST no 113, de 29 de dezembro de 1978:
“3. AVALIAÇÃO DAS DOAÇÕES
3.1 – Sendo a doação uma liberalidade, - quer seja a pecuniária, quer seja em
espécie -, para o donatário o custo de aquisição do bem é aparentemente
inexistente, ou então, o equivalente às despesas originadas de sua posse e
propriedade. Na realidade, entretanto, o custo de aquisição do bem doado é o seu
Fl. 65301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
20
preço corrente de mercado, isto é, o equivalente em moeda que seria obtido pelo
donatário caso alienasse o bem. Daí, porque o donatário dele aufere uma receita,
a qual deve integrar os seus resultados não-operacionais, decorrente do simples
enriquecimento de seu patrimônio, não importando para ele qualquer
compromisso ou obrigação. Esse entendimento é basicamente calcado no método
das partidas dobradas ...”
5.14 - As Notas Fiscais Eletrônicas de bonificações recebidas em mercadorias pelo
sujeito passivo, emitidas por terceiros com os CFOP 5910 E 6910 (Remessa em
Bonificação, Doação ou Brinde), demonstram a inexistência de quaisquer vínculos
com operações de venda de mercadorias realizadas entre fornecedores e o
contribuinte sob procedimento fiscal.
5.15 - Portanto, os ativos recebidos em doação, que devem ser avaliados pelo
valor de mercado, configuram-se como receitas auferidas pela pessoa jurídica e
devem compor a base de cálculo das contribuições para o PIS/Cofins, por força
dos arts. 1o da Lei n.o 10.637, de 2002, e da Lei n.o 10.833, de 2003.
5.16 - Quando os bens recebidos em doação forem vendidos, gerando para a
pessoa jurídica uma receita de vendas, haverá novo fato gerador da Contribuição
para o PIS e da Cofins, nos termos do já mencionado arts. 1o da Lei n.o 10.637, de
2002, e da Lei n.o 10.833, de 2003. Dessa forma, as contribuições incidirão
normalmente sobre essas receitas.
Incialmente, destaco que o Recorrente apura a contribuição para o PIS/Pasep e a
Cofins segundo o regime não-cumulativo, previsto nas leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
conforme consta do TVF. O texto legislativo, portanto, é bastante claro: a base de cálculo das
contribuições é o valor do faturamento, assim entendido o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Vai mais
além em seu art. 1o, § 1o, ao determinar que o total das receitas compreende a receita bruta da
venda de bens e serviços e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
O STF já definiu que o conceito constitucional de “receita” é um conceito jurídico, e
não contábil. Justamente por isso o texto da lei inclui no faturamento “o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil”.
Isto porque a ciência da Contabilidade, de acordo com os princípios contábeis, muitas vezes
determina que determinados ingressos de valores e/ou bens na sociedade empresária, apesar de
terem natureza jurídica de receita, sejam registrados contabilmente como redutores/retificadores
de contas do passivo e/ou de contas de despesas/custos, e não dentro das contas próprias de
receitas.
Necessário, portanto, determinar se os valores recebidos como “ descontos e/ou
bonificações” podem ser considerados dentro do conceito de “receitas”, auferidas pelo
contribuinte e, assim, tributáveis pelas contribuições.
Fl. 65302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
21
O Pronunciamento Técnico CPC 30 (R1), do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), define “receita” nos seguintes termos:
Objetivo
A receita é definida no Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual
para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro como aumento nos
benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada de
recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em
aumentos do patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de
aporte de recursos dos proprietários da entidade. As receitas englobam tanto as
receitas propriamente ditas como os ganhos. A receita surge no curso das
atividades ordinárias da entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais
como vendas, honorários, juros, dividendos e royalties.
O objetivo deste Pronunciamento é estabelecer o tratamento contábil de receitas
provenientes de certos tipos de transações e eventos.
(...)
Definições
7. Neste Pronunciamento são utilizados os seguintes termos com os significados
especificados a seguir:
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado
no curso das atividades ordinárias da entidade que resultam no aumento do seu
patrimônio líquido, exceto os aumentos de patrimônio líquido relacionados às
contribuições dos proprietários.
(...)
8. Para fins de divulgação na demonstração do resultado, a receita inclui somente
os ingressos brutos de benefícios econômicos recebidos e a receber pela entidade
quando originários de suas próprias atividades. As quantias cobradas por conta
de terceiros – tais como tributos sobre vendas, tributos sobre bens e serviços e
tributos sobre valor adicionado não são benefícios econômicos que fluam para a
entidade e não resultam em aumento do patrimônio líquido. Portanto, são
excluídos da receita. Da mesma forma, na relação de agenciamento (entre o
principal e o agente), os ingressos brutos de benefícios econômicos provenientes
dos montantes arrecadados pela entidade (agente), em nome do principal, não
resultam em aumentos do patrimônio líquido da entidade (agente), uma vez que
sua receita corresponde tão-somente à comissão combinada entre as partes
contratantes.
Criado pela Resolução CFC (Conselho Federal de Contabilidade) no 1.055/05, o CPC
tem como objetivo "o estudo, o preparo e a emissão de documentos técnicos sobre procedimentos
de Contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, para permitir a emissão de
normas pela entidade reguladora brasileira, visando à centralização e uniformização do seu
Fl. 65303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
22
processo de produção, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos
padrões internacionais".
O CPC é composto por sete entidades (Associação Brasileira das Companhias
Abertas - Abrasca; Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de
Capitais do Brasil - APIMEC Brasil; B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão; Conselho Federal de Contabilidade
- CFC; Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - Ibracon; Fundação Instituto de Pesquisas
Contábeis, Atuariais e Financeiras - Fipecafi; Entidades representativas de investidores do mercado
de capitais), cada uma representada por 2 membros, mas outras poderão vir a ser convidadas
futuramente; os membros do CPC, na maioria Contadores, não auferem remuneração.
Além dos 14 membros atuais, serão sempre convidados a participar representantes
dos seguintes órgãos:
- Banco Central do Brasil (BACEN);
- Comissão de Valores Mobiliários (CVM);
- Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB);
- Superintendência de Seguros Privados (SUSEP);
- Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN);
- Confederação Nacional da Indústria (CNI); e - Superintendência Nacional de
Previdência Complementar (PREVIC).
A premissa básica para a presente análise, portanto, toma o conceito de “receita”
como aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma (i) de entrada
de recursos ou (ii) aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em aumentos do
patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de aporte de recursos dos
proprietários da entidade.
Complemento esta definição com o entendimento firmado pelo STF, trazendo como
precedente o julgamento dos Embargos de Declaração no RE no 574.706/PR, relatoria da Min.
Carmen Lucia, que tratou da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, julgado em
13/05/2021:
O fundamento adotado pela corrente majoritária e expressamente constante do
voto condutor, e dos que o acompanharam, é o de que a definição constitucional
de faturamento/receita, base de cálculo para incidência de tributos específicos,
alinha-se ao conceito adotado, por exemplo, por Aliomar Baleeiro, segundo o qual
a receita (para esse específico fim) é o ingresso financeiro que se integra no
patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou
condições.
(...)
Fl. 65304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
23
10. A embargante alega ainda que “g) teria havido contradição entre as lições
citadas de Aliomar Baleeiro e Ricardo Mariz de Oliveira sobre receita pública e a
posição que se pretendeu defender na corrente vencedora, pois ‘a mera
afirmativa de que não são receitas os recebimentos sujeitos a condições/reservas,
não resolve o problema aqui tratado”. Assinala que Aliomar Baleeiro “excluía do
conceito de receita aqueles recebimentos voltados exclusivamente a recompor
o patrimônio público ao status quo ante, a restituição posterior ou a entrega a
terceiros (garantias, empréstimos, amortizações e indenizações por dano
emergente). Ou seja, não basta que determinada quantia que tenha sido auferida
e que, em razão da incidência de outro plexo normativo, fonte de obrigação
paralela, gere um dever de pagamento a outrem, é preciso que esta já tenha sido
recebida com reservas ou como recomposição patrimonial. Apenas aquelas
obrigações que tenham tido, na própria condição/ressalva desde o início
estipulada, um motivo ou finalidade de seu surgimento, devem ser excluídas das
receitas’”.
(...)
12. Em meu voto, para definição de faturamento, mencionei as lições de Roque
Antônio Carrazza, que faz referência a Aliomar Baleeiro ao diferenciar “receitas”
de simples “ingressos”:
“O punctum saliens é que a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS leva ao inaceitável entendimento de que os sujeitos passivos destes
tributos ‘faturam ICMS’. A toda evidência, eles não fazem isto. Enquanto o ICMS
circula por suas contabilidades, eles apenas obtêm ingressos de caixa, que não
lhes pertencem, isto é, não se incorporam a seus patrimônios, até porque
destinados aos cofres públicos estaduais ou do Distrito Federal.
‘(...).
‘Receita pública é a entrada que, integrando-se no patrimônio público sem
quaisquer reservas, condições ou correspondência no passivo, vem acrescer o seu
vulto, como elemento novo e positivo.’
(...)
A parcela correspondente ao ICMS pago não tem, pois, natureza de faturamento
(e nem mesmo de receita), mas de simples ingresso de caixa (na acepção supra),
não podendo, em razão disso, compor a base de cálculo quer do PIS, quer da
COFINS” (CARRAZZA, Roque Antonio – "ICMS”. 16a ed., Malheiros: São Paulo,
2012, p. 666- 667 – fl. 20-21 do acórdão).
(...)
Inaceitável, por isso mesmo, que se qualifique qualquer ingresso como receita,
pois a noção conceitual de receita compõe-se da integração, ao menos para
efeito de sua configuração, de 02 (dois) elementos essenciais:
Fl. 65305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
24
a) que a incorporação dos valores faça-se positivamente, importando em
acréscimo patrimonial; e
b) que essa incorporação revista-se de caráter definitivo.
Estabelecido o conceito de receita, constato que os valores recebidos pelo
recorrente não são “redutores de custo”. Reduzir o custo de uma empresa significa eliminar um
dispêndio rotineiro desta, uma despesa que onera seu funcionamento, e só pode ser realizado
para o futuro, jamais para o passado. Explico.
Reduções de custo ocorrem, por exemplo, quando a empresa consegue uma
isenção/redução de impostos, redução no quadro de funcionários, economia no consumo mensal
de energia, quando consegue substituir um fornecedor por outro com preços menores, etc. Não é
nada disso que se trata aqui.
O recorrente adquire bens junto ao seu fornecedor por um preço específico,
previamente negociado. Concretizado o negócio com a emissão da nota fiscal e a tradição (entrega
do bem), está consumado o contrato de compra e venda. O custo incorrido pela empresa será
registrado em sua contabilidade, e não poderá mais ser alterado, exceto em situações
excepcionais, como na devolução de mercadorias, o que não é o caso aqui discutido.
O momento em que poderia haver a redução desse custo de aquisição dos bens
seria antes da emissão da nota fiscal, com a negociação entre as partes para obtenção de algum
desconto, o qual, se existente, deveria constar da nota fiscal, sendo o custo de aquisição aquele
após a aplicação do desconto, nesse caso denominado de “desconto comercial”, diferenciando-o
dos “descontos financeiros”. Este “desconto comercial”, quando constante da nota fiscal e
concedido de forma incondicional (sem depender da ocorrência de evento futuro e incerto) se
caracteriza como verdadeiro “redutor de custo”.
Tempos depois de consumado o negócio jurídico, o fornecedor, por questões
mercadológicas, de estratégias de venda e de marketing, decidiu “pagar” (na verdade, doar) um
determinado valor para a recorrente vender seus produtos em maior quantidade, em verdadeira
estratégia (ou tática) de incremento de vendas.
Não há qualquer dúvida de que se trata de negócio jurídico condicionado, ou seja, o
“pagamento/doação” das mercadorias, ou a concessão dos descontos, somente ocorrerá se a
recorrente conseguir atingir metas. A natureza jurídica deste dispêndio realizado pelo fornecedor
do recorrente, portanto, é de uma “promessa de doação onerosa ou condicional”, pois sobre ela
há um encargo ou uma condição (a venda do veículo).
O Código Civil (Lei no 10.406/2002) trata da doação nos arts. 538 a 554:
CAPÍTULO IV - Da Doação
Seção I - Disposições Gerais
Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade,
transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.
Fl. 65306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
25
Art. 539. O doador pode fixar prazo ao donatário, para declarar se aceita ou não a
liberalidade. Desde que o donatário, ciente do prazo, não faça, dentro dele, a
declaração, entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita a encargo.
Art. 540. A doação feita em contemplação do merecimento do donatário não
perde o caráter de liberalidade, como não o perde a doação remuneratória, ou a
gravada, no excedente ao valor dos serviços remunerados ou ao encargo imposto.
Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.
Parágrafo único. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de
pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição.
(...)
Art. 553. O donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a
benefício do doador, de terceiro, ou do interesse geral.
Sobre o contrato de doação, trago a lição do professor Carlos Roberto Gonçalves,
em sua obra Direito Civil Brasileiro, volume 3: contratos e atos unilaterais / 9. ed. - São Paulo:
Saraiva, 2012, págs. 203/208:
Capítulo IV - DA DOAÇÃO
1. Conceito e características
Doação, define o Código Civil no art. 538, é “o contrato em que uma pessoa, por
liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra”.
(...)
Do conceito legal ressaltam os seus traços característicos: a) a natureza
contratual; b) o animus donandi, ou seja, a intenção de fazer uma liberalidade; c)
a transferência de bens para o patrimônio do donatário; e d) a aceitação deste. O
primeiro nem precisaria, a rigor, ser mencionado, pois o fato de a doação estar
regulada no capítulo dos contratos em espécie já evidencia a sua natureza
contratual e, ipso facto, a necessidade da aceitação, cuja menção foi dispensada.
Mas o legislador o incluiu, como foi dito, para demonstrar ter optado pela
corrente que a considera um contrato, diferentemente do direito francês.
Na realidade, dois são os elementos peculiares à doação: a) o animus donandi
(elemento subjetivo), que é a intenção de praticar uma liberalidade (principal
característica); e b) a transferência de bens, acarretando a diminuição do
patrimônio do doador (elemento objetivo).
(...)
O elemento objeto da doação é a transferência de bens ou vantagens de um
patrimônio para outro. A vantagem há de ser de natureza patrimonial, bem como
deve haver ainda aumento de um patrimônio à custa de outro. É necessário que
haja uma relação de causalidade entre o empobrecimento, por liberalidade, e o
enriquecimento (pauperior et locupletior). O essencial é a existência de atribuição
Fl. 65307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
26
patrimonial. A aludida transferência de bens se perfaz, se se tratar de imóveis, por
escritura pública e registro. O título endossável pode ser transferido mediante
endosso e entrega ao donatário.
(...)
A doação é contrato, em regra, gratuito, unilateral e formal ou solene. Gratuito,
porque constitui uma liberalidade, não sendo imposto qualquer ônus ou encargo
ao beneficiário. Será, no entanto, oneroso, se houver tal imposição. Unilateral,
porque cria obrigação para somente uma das partes. Contudo, será bilateral,
quando modal ou com encargo. Formal, porque se aperfeiçoa com o acordo de
vontades entre doador e donatário e a observância da forma escrita,
independentemente da entrega da coisa. Mas a doação manual (de bens móveis
de pequeno valor) é de natureza real, porque o seu aperfeiçoamento depende
incontinenti da tradição destes (CC, art. 541, parágrafo único).
(...)
3. Promessa de doação
Assim como há promessa (ou compromisso) de compra e venda, pode haver,
também, promessa de doação. Há controvérsias, no entanto, a respeito da
exigibilidade de seu cumprimento. Caio Mário sustenta ser inexigível o
cumprimento de promessa de doação pura, porque esta representa uma
liberalidade plena. Não cumprida a promessa, haveria uma execução coativa ou
poderia o promitente-doador ser responsabilizado por perdas e danos, nos
termos do art. 389 do Código Civil — o que se mostra incompatível com a
gratuidade do ato. Tal óbice não existe, contudo, na doação onerosa, porque o
encargo imposto ao donatário estabelece um dever exigível do doador.
(...)
4. Espécies de doação A doação pode ser classificada, em razão de seus elementos
integrativos, em vários tipos:
a) Pura e simples ou típica (vera et absoluta) — Quando o doador não impõe
nenhuma restrição ou encargo ao beneficiário, nem subordina a sua eficácia a
qualquer condição. O ato constitui uma liberalidade plena.
b) Onerosa, modal, com encargo ou gravada (donatione sub modo) — Aquela em
que o doador impõe ao donatário uma incumbência ou dever. Assim, há doação
onerosa, por exemplo, quando o autor da liberalidade sujeita o município
donatário a construir uma creche ou escola na área urbana doada. O encargo
(representado, em geral, pela locução com a obrigação de) não suspende a
aquisição, nem o exercício do direito (CC, art. 136), diferentemente da condição
suspensiva (identificada pela partícula se), que subordina o efeito da liberalidade
a evento futuro e incerto (art. 121). Enquanto este se não verificar, o donatário
não adquirirá o direito.
Fl. 65308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
27
O encargo pode ser imposto a benefício do doador, de terceiro, ou do interesse
geral (art. 553). O seu cumprimento, em caso de mora, pode ser exigido
judicialmente, salvo quando instituído em favor do próprio donatário, valendo,
nesse caso, como mero conselho ou recomendação (ex.: “dou-te tal importância
para comprares tal imóvel”). Doação com reserva de usufruto não é onerosa,
porém pura e simples.
Esta remessa de mercadorias ou descontos somente ocorrem depois que o encargo
(ou condição) é implementado e a promessa de doação passa a ser devida. A transferência de
patrimônio (dinheiro) do fornecedor para o recorrente, por óbvio, provoca um aumento nos
benefícios econômicos desta última, sob a forma de entrada de recursos, resultando em aumento
do patrimônio líquido da entidade (acréscimo patrimonial) em caráter definitivo, o que satisfaz
aos dois requisitos estabelecidos pelo STF no RE no 574.706/PR para estabelecer o conceito de
“receita”.
A Receita Federal firmou o entendimento, no âmbito administrativo, de que
bonificações, (i) sejam em mercadorias entregues gratuitamente, a título de mera liberalidade, ou
(ii) em redução de dívidas, ambas as situações sem vinculação à operação de venda, são
consideradas receitas de doação para a pessoa jurídica recebedora dos produtos (donatária),
incidindo as contribuições sobre o valor de mercado desses bens. É o que expressa a Solução de
Consulta no 291 – Cosit (Coordenação-Geral de Tributação), de 13/06/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO CUMULATIVIDADE. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. DOAÇÃO. VENDA.
INCIDÊNCIA.
Bonificações em mercadorias entregues gratuitamente, a título de mera
liberalidade, sem vinculação a operação de venda, são consideradas receita de
doação para a pessoa jurídica recebedora dos produtos (donatária), incidindo a
Contribuição para o PIS/Pasep sobre o valor de mercado desses bens.
Os descontos incondicionais seriam parcelas redutoras do preço de venda, como
alega o recorrente, desde que constassem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de
serviços e não dependessem de evento posterior à emissão desses documentos. É o que também
expressa a Solução de Consulta no 531 – Cosit (Coordenação-Geral de Tributação), de
18/12/2017:
Fundamentos
ADMISSIBILIDADE DA CONSULTA
(...)
DA NATUREZA DO DESCONTO OBTIDO E DO SEU ENQUADRAMENTO COMO
RECEITA
9. A consulente encontra-se submetida à apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins no regime não cumulativo, sendo que parte de suas receitas
Fl. 65309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
28
se encontram submetidas à tributação concentrada (receitas decorrentes da
venda de produtos farmacêuticos de que trata o art. 1o da Lei no 10.147, de
2000).
10. Nesse contexto, a interessada indaga se os descontos obtidos de
fornecedores, não destacados em notas fiscais, relativos à aquisição de produtos
farmacêuticos, encontram-se sujeitos à incidência das referidas contribuições.
11. A fim de esclarecer a dúvida suscitada, cumpre destacar, inicialmente, a
Instrução Normativa SRF no 51, de 1978, que dispõe sobre o conceito de
“descontos incondicionais”:
4. A receita líquida de vendas e serviços é a receita bruta das vendas e serviços,
diminuídas (a) das vendas canceladas, (b) dos descontos e abatimentos
concedidos incondicionalmente e (c) dos impostos incidentes sobre as vendas.
(...)
4.2 - Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
12. Depreende-se, com certa facilidade, que os descontos obtidos pela consulente
não podem ser considerados descontos incondicionais, uma vez que não constam
em nota fiscal de venda.
13. Tratando-se de descontos condicionais, revela-se inaplicável a exclusão da
base de cálculo das contribuições prevista no art. 1o, § 3o, inciso V, alínea “a”, da
Lei no 10.637, de 2002, e no art. 1o, § 3o, inciso V, alínea “a”, da Lei no 10.833, de
2003.
14. Forçoso reconhecer que os descontos condicionais obtidos pela interessada
configuram receita, na medida em que representam ingresso de benefício
econômico decorrente da redução do montante devido a fornecedores (redução
de passivo).
15. A referida receita encontra-se submetida à incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins apuradas no regime não cumulativo:
(...)
DA INAPLICABILIDADE DA ALÍQUOTA ZERO
16. Na condição de varejista, a consulente aufere receitas decorrentes da venda
dos produtos elencados no art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, que se encontram
sujeitas à alíquota zero:
(...)
17. Como é cediço, o regime de tributação monofásico ou concentrado previsto
no art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, consiste em técnica de concentração da
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em uma única etapa da
cadeia produtiva (pessoa jurídica que procede à industrialização ou à importação)
Fl. 65310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
29
e a consequente desoneração das operações realizadas pelos demais integrantes
da cadeia produtiva (varejista, dentre outros).
18. Ocorre que as receitas relativas aos descontos condicionais obtidos pela
consulente não decorrem da venda dos produtos sujeitos à tributação
concentrada, mas sim da implementação de determinada condição que permite à
interessada reduzir o montante devido a seus fornecedores.
19. Resta evidenciado, portanto, que as referidas receitas não se encontram
submetidas à alíquota zero de que trata o art. 2o da Lei no 10.147, de 2000, não
havendo que se falar em “bitributação” ou bis in idem, uma vez que as
contribuições incidirão uma única vez sobre as receitas auferidas pela interessada
– receitas essas que decorrem de fato gerador diverso daquele praticado pelo
fornecedor ou pela consulente quando da venda de produtos sujeitos à tributação
concentrada.
DA NATUREZA DA RECEITA DECORRENTE DO DESCONTO CONDICIONAL OBTIDO
20. Verificou-se que as receitas decorrentes dos descontos condicionais obtidos
pela interessada configuram receita sujeita à incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins no âmbito do regime não cumulativo (uma vez que a
consulente se encontra submetida a esse regime) e que as referidas receitas não
estão sujeitas à alíquota zero de que trata o art. 2o da Lei no 10.147, de 2000.
21. Cumpre analisar, a seguir, a aplicabilidade do Decreto no 8.426, de 2015, que
restabeleceu as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes
sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de
apuração não cumulativa das referidas contribuições.
22. Cabe registrar, inicialmente, que a legislação tributária havia estabelecido
alíquota zero sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídica sujeitas
ao regime de incidência não cumulativa das contribuições:
(...)
25. Com efeito, embora as receitas decorrentes da venda de produtos
farmacêuticos se encontrem submetidas à alíquota zero (tributação concentrada),
as receitas financeiras auferidas pela consulente (submetida à apuração não
cumulativa das contribuições) encontram-se sujeitas às alíquotas previstas no
Decreto no 8.426, de 2015.
26. Não significa dizer que os descontos condicionais obtidos pela empresa
possam configurar, em qualquer caso, receitas financeiras.
27. Tratando-se de desconto condicional obtido, a determinação da natureza da
receita auferida depende da caracterização do negócio jurídico firmado entre a
consulente e seus fornecedores, nos termos das condições contratuais pactuadas,
já que os descontos obtidos podem decorrer de acordo comercial que pretenda
compensar o adimplemento antecipado do valor por ela devido ou oferecer
Fl. 65311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
30
compensação por metas alcançadas, reembolso de despesas com propagandas e
promoções ou bonificações para custeio, dentre outros.
(...)
29. Tendo em vista que a consulta não descreve as condições estabelecidas em
contraprestação à obtenção de descontos, cabe à consulente verificar a natureza
das referidas receitas, a fim de aplicar as alíquotas previstas no Decreto no 8.426,
de 2015, ou as demais alíquotas aplicáveis no âmbito do regime não cumulativo
de incidência das contribuições.
Conclusão
30. Diante do exposto, conclui-se que:
30.1. Os descontos incondicionais são aqueles que constam da nota fiscal de
venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependem de evento posterior à
emissão desses documentos;
30.2. Somente os descontos considerados incondicionais podem ser excluídos da
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas no regime
não cumulativo;
30.3. Os descontos condicionais obtidos pela pessoa jurídica configuram receita
sujeita à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas no
regime não cumulativo, que não pode ser excluída da base de cálculo das
referidas contribuições;
30.4 Inaplicável a alíquota zero prevista no art. 2o da Lei no 10.147, de 2000,
tendo em vista que as receitas relativas aos descontos condicionais obtidos não
decorrem da venda de produtos sujeitos à tributação concentrada, mas sim da
implementação de determinada condição que permite à pessoa jurídica reduzir o
montante devido a seus fornecedores;
30.5. Desde 1o de julho de 2015, aplicam-se as alíquotas de que trata o Decreto no
8.426, de 2015, às receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao
regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins;
e
30.6. Para fins de determinação das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins incidentes sobre o desconto condicional, deve-se determinar a natureza
da receita decorrente desse desconto, a qual depende da caracterização do
negócio jurídico firmado entre as partes, nos termos das condições contratuais
pactuadas.
Conclui-se, portanto, que a verdadeira natureza jurídica dos valores repassados
pelo fornecedor para a recorrente não é de “redutor de custos”, mas sim de “promessa de doação
onerosa”.
Os Tribunais Regionais Federais, a quem compete a análise do acervo probatório (o
STJ e o STF só se manifestam sobre questões de Direito), já fixaram que as bonificações e
Fl. 65312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
31
descontos discutidos neste processo não se caracterizam como redução de custo, mas sim como
verdadeiro programa de incentivo de vendas, ao contrário do que alega o recorrente. Sejam tais
valores caracterizados como promessa de doação onerosa, promessa de recompensa, redutor de
custos, ou simplesmente “programas de incentivo/premiação de vendas”, como são mais referidos
no Judiciário, a consequência tributária do recebimento destas quantias pelas concessionárias é a
incidência do PIS e da COFINS, conforme os precedentes a seguir colacionados:
i) Tribunal Regional Federal da 5a Região. Processo 0819381-02.2018.4.05.8100.
Órgão Julgador: 3a TURMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Julgamento: 17/09/2020
Relator: Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira:
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por JANGADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA e outros
contra sentença que, em ação mandamental, denegou a segurança objetivando a
declaração da ilegalidade da cobrança das contribuições sociais PIS e COFINS
sobre os valores restituídos às impetrantes/apelantes na sistemática de "Hold
Back".
Nas razões recursais, traz os seguintes argumentos:
a) o Hold Back nada mais é do que restituição de valores ao concessionário,
recompondo seus ativos;
b) a inclusão dos valores restituídos na sistemática de Hold Back na base de
cálculo do PIS e da Cofins significa a tributação de uma não receita do
contribuinte, o que representa violação ao princípio da capacidade contributiva,
visto que o contribuinte está sendo obrigado a pagar tributos, sem que haja
qualquer capacidade econômica para tal;
c) a impossibilidade técnica das contribuições sociais incidirem sobre os valores
restituídos aos concessionários na sistemática do Hold Back;
d) como o valor do Hold Back é inserido no preço de aquisição do veículo, este já
sofre a incidência das contribuições neste primeiro momento de aquisição do
veículo novo ou da peça pelo concessionário.
É o relatório.
VOTO
Recebo a apelação considerando preenchidos os requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade recursal.
A sentença não merece reforma.
A base de cálculo do PIS/COFINS é a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, para a sua tributação, não se mostrando relevante a forma como a
receita é contabilizada, desde que a verba sobre a qual deva incidir a esteja
compreendida pelo conceito de receita.
Fl. 65313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
32
Os valores recebidos da montadora por veículos que já foram pagos pela
concessionária e estão no estoque, e bonificação de fábrica paga após a venda do
veículo, na forma de incentivo à adimplência das revendedoras (bônus sobre
vendas e hold back), são receitas, não guardando previsão na lei de regência
como hipóteses de exclusão da receita bruta, isenção, exclusão da base de cálculo
ou redução de alíquota a zero.
Ademais, as hipóteses de receitas que não integram a base de cálculo da
contribuição para o PIS e a COFINS estão previstas nas Leis 10.637/02 e
10.833/2003, no seu art. 1o, não estando incluídos em tais dispositivos legais os
bônus sobre vendas e hold back, não se admitindo a extensão a essas verbas em
razão da determinação de interpretação restritiva e literal prevista no art. 111, I,
do CTN.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

ii) Tribunal Regional Federal da 4a Região. Processo 5043156-14.2018.4.04.7100.
Órgão Julgador: 2a TURMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Julgamento: 03/08/2022.
Relator: Desembargador Federal Alexandre Rossato da Silva Ávila:
VOTO
(...)
2. Mérito A parte autora, concessionária de veículos automotores, postula o
reconhecimento do direito à alíquota zero das contribuições ao PIS e da COFINS
incidentes sobre as receitas auferidas com as comissões que recebe da fábrica
pela intermediação ou entrega de veículos novos vendidos diretamente pelas
montadoras, denominadas de bonificações pela venda direta. (...)A Lei no
10.485/02 estabelece a sistemática de tributação monofásica das contribuições ao
PIS/COFINS devidas pelas pessoas jurídicas fabricantes e importadoras de
determinadas máquinas e veículos. Nos termos do seu art. 1o, a receita bruta
decorrente da venda de automóveis, incluindo aqueles com classificação nos
códigos 87.03 e 87.04 da TIPI, fica sujeita às alíquotas de 2% de PIS e 9,6% da
COFINS.
(...)
O legislador faz um recorte na materialidade de incidência do PIS/COFINS devidos
pelo fabricante ou importador, a fim de que as contribuições recaiam apenas
sobre a receita da venda direta do veículo, efetuada por conta e ordem dos
concessionários, excluindo a receita que estes recebem pela intermediação ou
entrega dos veículos.
Por sua vez, a receita que a concessionária recebe do fabricante ou importador
pela intermediação ou entrega dos veículos novos, quando estes efetuam a venda
direta ao consumidor final, por conta e ordem dos concessionários, deve ser
Fl. 65314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
33
tributada com alíquota zero do PIS/COFINS, frente à norma especial prevista no
inciso II do §2o do art. 2o da Lei no 10.485/02:
(...)
Registro, contudo, que este entendimento é inaplicável à receita auferida pela
concessionária a título de bônus de performance ou incentivo de vendas pelo seu
desempenho nas atividades de revenda dos veículos (STJ, REsp 1.446.354/RS, 2a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 10/09/2014; TRF4, AC 5057656-
56.2016.4.04.7100, PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL,
julgado em 09/06/2021; TRF4, AC 5010599-47.2013.4.04.7100, SEGUNDA TURMA,
Relatora CLÁUDIA MARIA DADICO, julgado em 19/08/2015). A alíquota zero do
PIS/COFINS aplica-se apenas às receitas que a concessionária recebe da fábrica
por haver intermediado a venda direta ou entregue o veículo ao consumidor final.
(...)
O valor devido à parte autora deverá ser apurado, portanto, em sede de
liquidação de sentença, considerando tão somente as comissões pagas pela
fábrica em razão da intermediação e da entrega de veículo na venda direta,
excluídas as receitas relativas a bônus por performance ou incentivo de vendas.
iii)
Tribunal
Regional
Federal
da
4a
Região.
Processo
5057656-
56.2016.4.04.7100. Órgão Julgador: 1a TURMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL,
Julgamento: 09/06/2021. Relator: Desembargador Federal Alexandre Gonçalves
Lippel:
RELATÓRIO
COPAGRA - COMERCIAL PORTOALEGRENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA. ajuizou a
presente ação ordinária objetivando o reconhecimento do direito de aplicar sobre
as bonificações (bônus financeiros) recebidas da fabricante, o tratamento
tributário previsto nos arts. 2o, § 2o, inciso II e 3o, § 2o, inciso II, da Lei n.
10.485/02, com a redação dada pela Lei n. 10.865/04 (alíquota zero do
PIS/COFINS).
(...)
Sobreveio sentença que julgou improcedente o feito, entendendo, basicamente,
que os valores recebidos pela concessionária, a título de bonificação ou incentivo
pelo cumprimento de metas, se enquadram no conceito legal de receita bruta e
são desvinculados do preço do veículo, não podendo ser atingidos pelo benefício
da alíquota zero no regime monofásico.
Inconformada, apelou a demandante, repisando os argumentos expendidos na
inicial.
É o relatório.
VOTO
Fl. 65315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
34
Recebo o recurso, pois adequado e tempestivo, bem como acompanhado do
preparo.
Mérito
Pretende a demandante que as bonificações ou bônus recebidos da
fabricante/montadora FORD MOTOR COMPANY DO BRASIL LTDA, com o objetivo
de incrementar as vendas dos veículos, tenham o mesmo tratamento tributário
conferido às receitas decorrentes de intermediação de vendas - ou seja, alíquota
zero, sob o argumento de que tais valores integram o preço de custo dos veículos
que revende.
(...)
Com as alíquotas das contribuições PIS e COFINS majoradas nas primeiras etapas
da cadeia produtiva (fabricação e importação), como contrapeso, a Lei reduziu a
zero a alíquota incidente na revenda e intermediação de veículos.
(...)
Sobre o tema, entendo que a sentença de origem foi irretocável, motivo pelo qual
aqui adoto e reproduzo suas razões:
[...]
Em razão do sistema de tributação monofásica da contribuição ao PIS e da COFINS
instituído pela Lei no 10.485/2002 para pessoas jurídicas fabricantes e
importadoras de máquinas, implementos e veículos, a receita auferida pela
concessionária com a venda de veículos novos está sujeita à alíquota a zero, nos
termos do art. 3o, § 2o, II, do diploma legal.
(...)
No caso, a parte autora pretende enquadrar nessa hipótese as bonificações que
lhe são alcançadas pelo fabricante com o objetivo de incrementar as vendas, por
entender que consubstanciam, em última análise, receitas decorrentes da venda
de veículos novos - sujeitas à alíquota zero, como já acentuado.
Razão não lhe assiste.
A base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS é composta pela totalidade
das receitas percebidas pela pessoa jurídica.
(...)
No que se refere à natureza jurídica dos bônus sobre vendas - seja em se tratando
daqueles valores recebidos da montadora por veículos que já foram pagos pela
concessionária e estão no estoque, seja a bonificação de fábrica paga após a
venda do veículo, na forma de incentivo à adimplência das revendedoras -, é
possível se afirmar que são receitas, dado que representam um ingresso de
dinheiro que se integra ao patrimônio da empresa.
Fl. 65316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
35
O fato de serem concedidos, por vezes, para mitigar eventuais prejuízos da
concessionária por aquisição anterior a preço mais elevado, não altera a natureza
jurídica dessas rubricas - porque, repita-se, a existência de receita não está
associada, de pronto, à percepção de lucro pela concessionária.
(...)
Via de consequência, as bonificações não estão amparadas por nenhuma hipótese
de exclusão da receita bruta, isenção, exclusão da base de cálculo ou redução de
alíquota a zero.
Nesse sentido:
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PIS.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÃO RECEBIDA POR CONCESSIONÁRIA DE
VEÍCULOS PELA AQUISIÇÃO E DESEMPENHO NA VENDA DE AUTOMÓVEIS. LEI N.
10.485/02.
BENEFÍCIO
FISCAL.
INEXISTÊNCIA
DE
LEI
ESPECÍFICA
E
IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ART. 150, § 6o, DA CF/88. ART.
111, I, DO CTN. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ.
(...)
(STJ, REsp 1.446.354/RS, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 10/09/2014)
A mesma linha de orientação é seguida pelo TRF da 4a Região, em casos análogos:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO.
BONIFICAÇÕES. BÔNUS. VERBA RECEBIDA POR CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS.
LEI No 10.485/02. Lei No 10.485/02.
(...)
3. As bonificações recebidas dos fabricantes e importadores vinculadas ao
desempenho da concessionária nas vendas, implementação de estratégias
promocionais não sofrem tributação no início da cadeia produtiva, por uma
alíquota aumentada, nos moldes da Lei no 10.485/02, de modo que não haverá
direito à redução da alíquota incidente tais bonificações. (TRF4, AC 5000537-
29.2010.404.7107, 1a Turma, Rel. Des. Federal Maria de Fátima Freitas Labarrère,
juntado aos autos em 12/07/2012)
TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. BÔNUS SOBRE VENDAS. "HOLD BACK". - Estão previstas
nas Leis 10.637/02 e 10.833/2003, no seu art. 1.o, as hipóteses de receitas que
não integram a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, não
estando incluídos em tais dispositivos legais os bônus sobre vendas e Hold Back,
não se admitindo a extensão a essas verbas em razão da determinação de
interpretação restritiva e literal prevista no art. 111, I, do CTN. - Mantida a
sentença no que considera que os incentivos sobre vendas e os hold backs são
receitas que integram a base de cálculo da COFINS e da contribuição para o PIS.
(TRF4, AC 5014845-14.2012.404.7200, 1a Turma, Rel. Des. Federal Jorge Antonio
Maurique, juntado aos autos em 25/10/2013)
Fl. 65317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
36

iv) Tribunal Regional Federal da 3a Região. Processo 0026434-15.2015.4.03.6100.
Órgão Julgador: 3a TURMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Julgamento: 17/12/2021.
Relator: Desembargador Federal Luís Carlos Hiroki Muta:
VOTO
(...)
A sentença denegou a ordem, adotando a seguinte fundamentação (ID 10271702,
f. 79/84):
"A tese desenvolvida pela autora (concessionária de veículos) baseia-se no fato de
entender que as receitas recebidas pelas montadoras, a título de descontos
incondicionais, bonificações e a remuneração dos valores depositados como
garantia das operações em instituições financeiras (ex: Banco Daimler-Chrysler
S/A), classificadas pelo Fisco como receitas financeiras, afastam-se do conceito de
faturamento (base de cálculo para o PIS e COFINS).
Porém, minuciosa análise das relações negociais desenvolvidas entre montadora e
concessionária, descritas pela própria autora em sede de Réplica, da forma de
instituição e utilização do Contrato de Conta Corrente (CCC) firmado, bem como a
finalidade do mesmo, impedem o acolhimento do pedido autoral.
(...)
Sendo assim, não havendo qualquer autorização legal para a exclusão das
específicas receitas financeiras decorrentes dos descontos incondicionais,
bonificações (concedidos pelas montadoras de veículo) e a remuneração do
capital próprio depositado junto a instituições financeiras e ao Banco
Daimlerchrysler S/A da base de cálculo do PIS e da COFINS, não há como tais
receitas com o conceito de faturamento atualmente delineado pela legislação e
pela Corte Suprema." Não merece reparo a sentença, pois a incidência do
PIS/COFINS, atrelada ao conceito de faturamento e, no caso específico, de receita
financeira - que não se confundem com lucro nem com preço do veículo
comercializado -, abrange créditos financeiros repassados pela montadora, a
título seja de descontos incondicionais, seja de bonificações, e ainda a
remuneração do capital depositado no Fundo de Aplicação, que se vincula aos
termos do Contrato de Conta Corrente.
Percebe-se, claramente, que a receita financeira que a concessionária recebe da
montadora, a título geral de incentivo financeiro, decorre de contrato firmado em
razão da atividade econômica da impetrante e, assim, configura receita própria
auferida na condição de concessionária para a revenda de veículos da marca
Mercedes Benz.
(...)
O sistema de conta corrente envolve lançamento de créditos (incentivos ou bônus
financeiros creditados pela montadora) e débitos (valores devidos pela aquisição
Fl. 65318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
37
de veículos da montadora pela concessionária) entre as partes vinculadas, não se
assemelhando, portanto, conforme consta do fluxo da operação descrito pela
própria impetrante, à hipótese de descontos incondicionais, enquanto parcela
redutora do preço de venda, destacados nas notas fiscais de aquisição para efeito
de autorizar a não incidência prevista nos artigos 1o, § 3o, V, a, das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, no regime não cumulativo de PIS/COFINS.
A Corte Superior assentou que somente em tais situações específicas é possível
cogitar da não incidência sobre tais valores do PIS/COFINS não cumulativo:
(...)
Quanto à bonificação, configura crédito lançado a favor da concessionária pela
montadora na conta corrente do fundo de aplicação, não podendo ter tratamento
legal mais favorável do que o aplicado aos descontos incondicionais até porque
vedada a própria interpretação extensiva da legislação nas hipóteses do artigo
111, CTN.
(...)
Logo, a incidência do PIS/COFINS sobre receitas de créditos financeiros, a título de
incentivo ou bônus a título de descontos incondicionais, bonificações ou
remuneração de valores depositados no fundo de aplicação, não é ofensiva aos
princípios constitucionais da legalidade, não-cumulatividade e da isonomia,
revelando materialidade tributável segundo a legislação de regência, nos termos
do artigo 195, I, b, da Constituição Federal.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.

v) Tribunal Regional Federal da 3a Região. Processo 5000508-07.2021.4.03.6109.
Órgão Julgador: 4a TURMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Julgamento: 09/08/2021.
Relator: Desembargadora Federal Mônica Autran Machado Nobre:
VOTO
Pretende a impetrante, ora apelante, ter reconhecida a inexistência de relação
jurídica entre partes no que se refere à tributação pelo PIS e COFINS, quanto ao
valor do bônus de performance recebido da Montadora Honda como desconto,
bem como o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal
título, observada a prescrição quinquenal.
Sem preliminares, passo, então à análise do mérito.
(...)
É certo que a base cálculo do PIS e da COFINS, delineadas nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, contempla o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
compreendendo a receita bruta da venda de bens e serviços, independentemente
da classificação contábil que lhe seja dada.
Fl. 65319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
38
Ademais, as hipóteses de receitas que não integram a base de cálculo da
contribuição para o PIS e a COFINS estão previstas nas Leis 10.637/02 e
10.833/2003, no seu art. 1o, não estando incluídos em tais dispositivos legais o
bônus de performance, não se admitindo a extensão a essa verba em razão da
determinação de interpretação restritiva e literal prevista no art. 111, I, do CTN.
Ressalte-se ainda, que Lei n. 10.485/02 confere ao fabricante de veículos a
possibilidade de excluir, da base de cálculo das contribuições, os valores devidos à
concessionária em decorrência da intermediação ou entrega de veículos e, ao
mesmo tempo, determina que esses mesmos valores sejam tributados à alíquota
zero pela concessionária (art. 2o e § 2o, inc. II, da Lei n.10.485/02).
É certo, ainda, que a receita auferida com a venda de veículos pela
concessionária/revendedora, foi reduzida a tributação à alíquota a zero (art. 3o, §
2o, inc. II, da Lei n. 10.485/02).
Na hipótese, inexiste direito do impetrante de excluir da base de cálculo do
PIS/COFINS o valor do bônus de performance recebido da Montadora Honda.
Nesse sentido, a jurisprudência do E. STJ, em decisão da Ministra Laurita Vaz no
EDcl no RE nos EDcl no REsp No 1.446.354 – RS:
(...)
Também a 3a Turma do CARF, ao julgar o processo no 11516.720709/2013-64, na
Sessão de 22/01/2019, entendeu pela impossibilidade de exclusão do PIS e da
COFINS no caso de bônus à concessionária de veículos:
(...)
Assim, no presente caso, as bonificações ou incentivos obtidos pelo contribuinte
junto aos fabricantes de automóveis, devem ser considerados receitas, e,
portanto, integrar a base de cálculo para a incidência do PIS e COFINS.
Mantida a r. sentença.
Ante o exposto, nego provimento à apelação, consoante fundamentação.
Esse entendimento dos TRFs vem sendo mantido pela Corte Superior, conforme
precedentes do STJ:
i) REsp 2.090.134/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
julgamento em 05/12/2023:
EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. RENDA BRUTA.
DESCONTOS E BONIFICAÇÕES DEVIDOS PELO FORNECEDOR AO VAREJISTA.
DESCONTO INCONDICIONAL. RECEITA FINANCEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I - A base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins, no regime não
cumulativo, corresponde ao total das receitas, compreendidas a receita bruta
decorrente do produto da venda dos bens nos termos do art. 12 do Decreto-Lei n.
1.598, de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica,
Fl. 65320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
39
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, nos termos
dos arts. 1o, caput e §§ 1o e 2o, da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de
2003.
II - O legislador excluiu, na alínea a do inciso V do § 3o do art. 1o da Lei n. 10.637,
de 2002, e da Lei n. 10.833, de 2003, os descontos incondicionais na definição da
base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins.
III - Os descontos incondicionais são considerados parcelas redutoras do preço de
vendas, desde que presentes na nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de
serviços e independentes de evento posterior à emissão desses documentos. Os
descontos condicionais, a seu tempo, são as parcelas decorrentes da
manifestação de vontade das partes não constantes da nota fiscal de venda das
mercadorias.
IV - O destaque dos descontos incondicionais na nota fiscal não constitui mero
formalismo, cuidando-se de exigência do art. 12, § 1o, II, do Decreto-Lei n. 1.598,
de 1977, na redação conferida pela Lei n. 12.973, de 2014. Nesse sentido: AgInt
no REsp n. 1.711.603/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
em 23/8/2018, DJe de 30/8/2018; e AgInt no REsp n. 1.688.431/SP, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de
27/8/2020.
V - Na hipótese, os “descontos” e as bonificações, embora possam repercutir no
preço ao consumidor, são as retribuições devidas aos varejistas pelos
fornecedores, em virtude das medidas destinadas à ampliação de vendas dos seus
produtos (propaganda e promoções, por exemplo) e do posicionamento e
tratamento privilegiado nas gôndolas e nos estabelecimentos (aluguel de espaço e
verbas para promotores de vendas, por exemplo).
VI - Os descontos e as bonificações representam a remuneração pela fruição da
estrutura disponibilizada pelos varejistas; e, portanto, devem ser incluídos na base
de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins, por constituírem receita bruta, na
forma do inciso IV do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977. Não por outro
motivo tais valores deixaram de ser destacados nas notas fiscais das mercadorias.
VII - Os valores eram “descontados” diretamente no pagamento devido ao
fornecedor pela varejista, em razão da aplicação do instituto da compensação,
nos termos do art. 369 do Código Civil, ou as obrigações eram adimplidas
mediante dação em pagamento em mercadorias pelos fornecedores, nos termos
dos arts. 356 e 357 do Código Civil.
VIII - Não há razão para distinguir os descontos e as bonificações compensadas
contabilmente e os descontos e as bonificações concedidos em mercadorias para
fins de incidência da contribuição para o PIS e da Cofins, porquanto ambos
constituem formas de adimplemento por parte do fornecedor.
IX - Os valores correspondentes às obrigações extintas por formas de
adimplemento diversas do pagamento, a exemplo da compensação e da dação
Fl. 65321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
40
em pagamento, compõem a receita da pessoa jurídica por integrarem a sua
atividade principal.
X - As receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas correspondem às
receitas decorrentes de juros, correção monetária, descontos, prêmios de resgate
de títulos, entre outros valores obtidos a partir de aplicações em ativos
financeiros. A utilização do vocábulo “desconto” em instrumentos contratuais
torna evidente a compensação (forma de adimplemento), não sendo equivalente
às receitas financeiras mencionadas no art. 17 do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977.
XI - O entendimento em sentido contrário, além de olvidar as formas de obtenção
de receitas através de atividades relacionadas ao objeto social da sociedade
empresária, submete a relação jurídico-tributária ao talante das convenções
particulares, em contrariedade à inteligência do art. 123 do Código Tributário
Nacional.
XII - Recurso especial da contribuinte conhecido parcialmente e, nesse ponto,
improvido. Recurso especial da Fazenda Nacional provido.

ii) REsp 2.066.514/RS, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Data da Publicação
16/08/2023:
Trata-se de recurso especial manejado por VFIAL com fundamento no art. 105, III,
a e c, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 4a Região, assim
ementado (fl. 773):
TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE DESCONTOS
INCONDICIONAIS E DE BONIFICAÇÕES. NECESSIDADE DE DESTAQUE EM NOTA
FISCAL.
Os descontos incondicionais e as bonificações, para que possam ser excluídos da
base de cálculo do PIS e da COFINS, devem constar das notas fiscais.
Precedentes deste Tribunal e do STJ.
(...)
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
(...)
No que remanesce, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia dos autos nos
seguintes termos (fls. 774/775):
Mérito. Exclusão de descontos incondicionais e de bonificações da base de cálculo
do PIS e da COFINS. Pois bem. Como bem referido na sentença, as Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 autorizam a exclusão dos descontos incondicionais e
das bonificações da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
A IN SRF 51/1978 dispõe que "descontos incondicionais são parcelas redutoras do
preço de vendas, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura
Fl. 65322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
41
de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses
documentos".
O Parecer CTS/SIPR 1.386/82 também refere que para a bonificação ser
considerada como desconto incondicional, deve constar expressamente da nota
fiscal.
É que a nota fiscal documenta a operação realizada.
Sobre o tema, a jurisprudência deste TRF e do STJ é no mesmo sentido, adotando
o entendimento de que para haver a exclusão do PIS e da COFINS, os descontos e
as bonificações devem estar destacados em nota fiscal. Vejam-se: [...]
Da leitura do excerto transcrito, nota-se que o Tribunal a quo adotou o
entendimento do STJ sobre a matéria dos autos, no sentido de que os descontos
incondicionais não devem compor a base de cálculo do tributo (PIS, COFINS, ICMS
e IPI), exigindo-se, no entanto, que tais descontos sejam destacados nas notas
fiscais.
A propósito (g.n.):
(...)
Dessa forma, não merece reparos o acórdão recorrido, por estar em sintonia com
o entendimento desta Corte Superior sobre a matéria dos autos.
ANTE O EXPOSTO, conheço em parte do recurso especial e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.

iii) REsp 2.082.963/PE, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data da Publicação
07/08/2023:
Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de ter
reconhecida a inconstitucionalidade e ilegalidade da obrigação de incluir os
descontos incondicionais nas notas fiscais de vendas, cuja previsão consta do item
4.2 da Instrução Normativa SRF 51/1978.
Ao dirimir a controvérsia na Apelação, o Tribunal de origem manteve a sentença
que denegou a segurança e consignou (fls. 377-378, e-STJ):
Por outro lado, a exclusão dos descontos incondicionais da base de cálculo da
Contribuição ao PIS e à COFINS encontra previsão legal, tanto no regime comum
de apuração dessas contribuições, quanto na sistemática de não cumulatividade
(art. 3o, § 2o, inciso I, da Lei no 9.718/98 e art. 1o, § 3o, V, a, das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003).
No entanto, a Instrução Normativa no 51/1978, no item 4.2 estabeleceu que
"Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos".
Fl. 65323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
42
De se ver que o dispositivo em questão não alterou o conceito dos denominados
"descontos incondicionais", estabelecendo, apenas, uma obrigação acessória
consubstanciada no destaque na nota fiscal do desconto incondicional aplicado na
operação.
Registre-se que, conforme dispõe o § 2o do CTN, a obrigação acessória "decorre
da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
Desse modo, sendo decorrente da legislação tributária, amplia-se a abrangência
dos instrumentos normativos aptos a regular a matéria, alcançando os decretos e
normas complementares oriundas do Poder Executivo, razão pela qual a
instituição de obrigação acessória não se sujeita ao princípio da legalidade estrita.
Ademais, a obrigação acessória instituída pela IN SRF no 51/1978, não agravou a
tributação, eis que teve como intuito precípuo a facilitação do exercício da
atividade de arrecadação, de modo a tornar possível o controle pela
administração fiscal do regular exercício pelo contribuinte do direito de excluir os
descontos incondicionais da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Anote-se que, sendo o desconto incondicional aquele concedido pelo fornecedor
independente de qualquer condição futura, o seu destaque na nota fiscal por
ocasião da realização da operação mercantil serve para demonstrar a
desnecessidade de evento posterior condicionante da sua eficácia, o que denota a
razoabilidade da obrigação tributária acessória estabelecida.
A criação da obrigação tributária acessória em comento se encontra no âmbito de
competência da entidade arrecadadora, pois, se a lei estipulou a exclusão dos
descontos incondicionais da base de cálculo dos tributos, por derivação implícita
ela também autorizou a instituição de mecanismos capazes de propiciar o
controle da sua correta utilização, de modo a restar patente a ausência de ofensa
ao princípio da legalidade.
Este TRF da 5a Região já teve oportunidade de reconhecer a validade da IN SRF no
51/1978 ao estabelecer a exigência de destaque na nota fiscal para a
caracterização do desconto como incondicional, afirmando "que o ato infralegal
foi editado de modo a preservar o interesse da arrecadação e da fiscalização,
viabilizando, na condição de norma complementar (art. 100 do CTN), o controle,
pelo Fisco, do exercício do direito do contribuinte de ver excluído, do conceito de
faturamento, a mencionada rubrica ('desconto incondicionado'). Em outras
palavras: constitui-se, o destaque do desconto na nota fiscal, em meio de
evidenciar que tal desconto foi concedido no momento da efetiva negociação, isto
é, no ato da operação mercantil de compra e venda (e não em momento
posterior), caracterizando-se, assim, como um desconto incondicional, passível,
nos termos da lei, de dedução da base de cálculo do PIS e da COFINS."
(PROCESSO: 08161412120174058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR
FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, 1a TURMA, JULGAMENTO:
07/11/2019).
Fl. 65324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
43
Em reforço dessa intelecção, entendo oportuno ressaltar que "A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os descontos
incondicionais não devem compor a base de cálculo do tributo (IPI, ICMS, PIS E
COFINS), exigindo-se, no entanto, que tais descontos sejam destacados nas notas
fiscais. Precedentes: AgRg no REsp 1.092.686/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 21/2/2011; REsp 1.366.622/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, DJe 20/5/2013." (AgInt no REsp 1711603/SP, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018).
No que tange à suposta violação do arts. 97 e 110 do CTN, a irresignação não
merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor
sobre a tese legal cuja ofensa se aduz.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso
Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Corte a
quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do
requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
(...)
Ainda que assim não fosse, a discussão como posta está em sintonia com o atual
entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a
irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se
conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Veja-se, mutatis mutandis:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
BASE DE CÁLCULO DA COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. AUSÊNCIA DE
DESTAQUE NAS NOTAS FISCAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os
descontos incondicionais não devem compor a base de cálculo do tributo (IPI,
ICMS, PIS E COFINS), exigindo-se, no entanto, que tais descontos sejam
destacados nas notas fiscais. Precedentes: AgRg no REsp 1.092.686/RJ, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/2/2011; REsp 1.366.622/SP, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/5/2013.
(...)
(AgInt no REsp 1.711.603/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
30.8.2018).
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
(...)
ICMS.
(...)
DESCONTOS
INCONDICIONAIS/BONIFICAÇÃO.
INCLUSÃO
NA
BASE
DE
CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 47 DO CTN. PRECEDENTES.
(...)
3. Com relação à exigência do ICMS sobre descontos condicionais/bonificação, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça envereda no sentido de que: - "A
Fl. 65325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
44
jurisprudência desta Corte assentou entendimento de que os descontos
incondicionais concedidos nas operações mercantis, assim entendidos os
abatimentos que não se condicionam a evento futuro e incerto, podem ser
excluídos da base de cálculo do ICMS, pois implicam a redução do preço final da
operação de saída da mercadoria. Precedentes: REsp 432472/SP, 2a T., Rel. Min
Castro Meira, DJ de 14.02.2005 e EREsp 508057/SP, 1a Seção, Min. Castro Meira,
DJ de 16.11.2004.2." (REsp no 783184/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki) - "O
valor referente aos descontos incondicionais deve ser excluído da base de cálculo
do ICMS, sendo que os descontos condicionais a evento futuro não acarretam a
redução da exação" (AgRg no REsp no 792251/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão) – (...)
(REsp 873.203/RJ, Relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em
17.4.2007, DJ 7.5.2007).
Por fim, é importante esclarecer que a empresa ora recorrente cita o AREsp
556.050, desta relatoria e com decisão monocrática publicada em 30.4.2015, a
fim de corroborar sua tese, mas incorre em equívoco. Na ocasião, foi aplicada a
Súmula 7 desta Corte, portanto nem sequer foi analisado o mérito da questão.
Não bastasse isso, o trecho destacado no presente recurso é uma citação do
acórdão recorrido pelo referido AREsp e não diz respeito a nenhuma delimitação
de tese pelo STJ que ratifique os argumentos aqui apresentados.

iv) REsp 2.012.750/SC, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, publicação em
03/11/2022:
DECISÃO Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BRASILUX INDÚSTRIA, COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra acórdão prolatado, por unanimidade,
pela 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região no julgamento de
apelação, assim ementado (fls. 314/315e):
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTOS INCONDICIONAIS. BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
1. Para que possam ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS, os
descontos incondicionais devem constar nos documentos fiscais. Precedente do
STJ.
2. Pela prova juntada aos autos, não é possível aferir se se trata realmente de
descontos incondicionais decorrentes de contratos previamente firmados.
(...)
Feito breve relato, decido.
(...)
Ao prolatar o acórdão que julgou os embargos de declaração, o tribunal de origem
enfrentou a controvérsia no seguinte sentido (fls. 356/357e):
Fl. 65326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
45
A decisão contra a qual se insurge a embargante foi clara ao mencionar que "não
há controvérsia acerca da exclusão dos descontos incondicionais da base de
cálculo do PIS e da COFINS porque prevista na própria legislação de regência (Lei
no 10.833/2003 e Lei no 10.673/2002); todavia, resta saber se os descontos
apontados pela impetrante são, ou não, incondicionais". Ademais, utilizou como
fundamento decisão do Superior Tribunal de Justiça que assevera que "tais
descontos sejam destacados nas notas fiscais".
Portanto, não há obscuridade no tocante ao exame dos contratos, uma vez que a
decisão foi justamente embasada na necessidade do destaque dos descontos em
notas fiscais. A decisão, inclusive, reafirma a sentença no tocante à
impossibilidade de eventual reconhecimento do direito com base na mera
verificação dos documentos acostados pela embargante. A discordância da
embargante repousa sobre o fundamento jurídico empregado, situação que
conduz à necessária veiculação de recurso apropriado à eventual rediscussão da
matéria de direito.
No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a
revisão do julgado.
(...)
E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.

v) REsp 1.446.354/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, julgamento em
26/08/2014:
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PIS.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÃO RECEBIDA POR CONCESSIONÁRIA DE
VEÍCULOS PELA AQUISIÇÃO E DESEMPENHO NA VENDA DE AUTOMÓVEIS. LEI N.
10.485/02.
BENEFÍCIO
FISCAL.
INEXISTÊNCIA
DE
LEI
ESPECÍFICA
E
IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ART. 150, § 6o, DA CF/88. ART.
111, I, DO CTN. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ.
1. Não viola o art. 535, inciso II, do CPC, o acórdão que decide de forma
suficientemente fundamentada, não estando a Corte de origem obrigada a emitir
juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados
pelas partes.
2. A sistemática de incidência monofásica das contribuições para o PIS e da
COFINS no início da cadeia produtiva, prevendo alíquota zero nas operações
posteriores (arts. 2o, § 2o, II, e 3o, § 2o, II, da Lei n. 10.485/02), não alcança as
bonificações recebidas dos fabricantes e importadores de veículos em razão da
Fl. 65327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
46
aquisição e consequente desempenho da concessionária na implementação de
estratégias promocionais e venda dos automóveis.
3. A concessão de benefício fiscal é função atribuída pela Constituição Federal ao
legislador, que deve editar lei específica, nos termos do art. 150, § 6o. Razão que
confere suporte ao art. 111 do CTN, dispositivo que proíbe interpretação
extensiva em matéria de exoneração fiscal.
4. A pretensão da recorrente, fundada na alegação de que as cláusulas do
contrato firmado com a fabricante não comprovam que o valor da bonificação é
calculado sobre o valor líquido da nota fiscal de venda dos veículos, esbarra nos
óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior, na medida em que,
para se chegar ao raciocínio pretendido pela sociedade empresária, em sentido
contrário à conclusão a que chegou o Tribunal de origem, necessário seria a
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-
probatório.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(...)
VOTO O SR. MINISTRO OG FERNANDES (Relator):
A controvérsia dos autos envolve discussão a respeito da incidência das
contribuições para o PIS e da COFINS sobre os valores recebidos pela
concessionária, ora recorrente, a título de “bonificações" pagas pela empresa
fabricante de veículos em razão do número de veículos adquiridos e da
implementação de estratégias promocionais e do consequente desempenho nas
vendas pela empresa adquirente.
Inicialmente, afasta-se a alegada contrariedade ao art. 535 do CPC, tendo em vista
que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, as questões essenciais à
solução da controvérsia, concluindo que o "montante relativo ao bônus é receita
que a recorrente recebe por sua atuação diferenciada na revenda de veículos, a
que faz jus quando obtiver sucesso nas vendas, e por não estar inserida no preço
do veículo, não sofreu tributação no início da cadeia produtiva e, portanto,
consiste em faturamento passível de incidir o PIS e a COFINS, sem a benesse da
alíquota zero" (e-STJ, fl. 194).
(...)
Quanto ao mérito da controvérsia, tem-se que, de acordo com a afirmação da
recorrente, a concessionária de veículos aufere as seguintes receitas quando do
exercício de suas atividades (e-STJ, fl. 257):
a) revenda de veículos; b) comissões na venda direta de veículos; c) bonificações
na venda direta de veículos; e, d) bonificações recebidas da fabricante nas
operações de revenda de veículos.
(...)
Fl. 65328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
47
Da análise desses dispositivos, denota-se que a pretensão da recorrente não tem
amparo, pois o que a Lei n 10.485/02 exclui da base cálculo da contribuição para o
PIS e da COFINS nesse tipo de relação comercial - e assim o faz de modo claro e
expresso - são os valores devidos à concessionária em decorrência da
"intermediação" ou "entrega de veículos" nas vendas diretas ao consumidor final
pelo fabricante, conforme disposto no caput do art. 2o, cujos termos novamente
se transcrevem:
Art. 2o Poderão ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o
PIS/Pasep, da Cofins e do IPI os valores recebidos pelo fabricante ou importador
nas vendas diretas ao consumidor final dos veículos classificados nas posições
87.03 e 87.04 da TIPI, por conta e ordem dos concessionários de que trata a Lei n
o 6.729, de 28 de novembro de 1979, a estes devidos pela intermediação ou
entrega dos veículos, e o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicações – ICMS incidente sobre esses valores, nos
termos estabelecidos nos respectivos contratos de concessão.
(...)
§ 2o Os valores referidos no caput:
(...)
II - serão tributados, para fins de incidência das contribuições para o PIS/Pasep e
da Cofins, à alíquota de 0% (zero por cento) pelos referidos concessionários.
Note-se que o legislador não fez referência a qualquer tipo de bonificação que
esteja vinculada ao desempenho da concessionária nas vendas, implementação
de estratégias promocionais ou qualquer outro tipo de medida diversa daquelas
relacionadas à "intermediação" ou "entrega de veículos" ao consumidor final.
Registre-se que, em se tratando de concessão de benefícios fiscais - o que é o caso
dos autos -, a sua concessão, além de exigir legislação específica do ente federado
titular da competência tributária, requer interpretação restritiva da aplicação da
legislação correspondente. É o que se infere do disposto no § 6o do art. 150 da
Constituição Federal e no art. 111, I, do Código Tributário Nacional a seguir
transcritos:
(...)
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-
lhe provimento.
Além destes precedentes, o STJ decidiu, sob o rito previsto para o julgamento de
recursos repetitivos, usando da técnica de interpretação “a contrario sensu”, que a bonificação, se
estiver submetida a uma condição, deve compor a base de cálculo do ICMS; por consequência
lógica, também deve compor a base de cálculo das contribuições, tendo em vista que estes
tributos incidem sobre o valor da operação (faturamento). Vejamos o teor do acórdão exarado no
REsp no 1.111.156-SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, julgamento em 14/10/2009:
Fl. 65329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
48
EMENTA TRIBUTÁRIO – ICMS – MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO –
ESPÉCIE DE DESCONTO INCONDICIONAL – INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO
MERCANTIL – ART. 13 DA LC 87/96 – NÃO-INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO
TRIBUTO.
1. A matéria controvertida, examinada sob o rito do art. 543-C do Código de
Processo Civil, restringe-se tão-somente à incidência do ICMS nas operações que
envolvem mercadorias dadas em bonificação ou com descontos incondicionais;
não envolve incidência de IPI ou operação realizada pela sistemática da
substituição tributária.
2. A bonificação é uma modalidade de desconto que consiste na entrega de uma
maior quantidade de produto vendido em vez de conceder uma redução do valor
da venda. Dessa forma, o provador das mercadorias é beneficiado com a redução
do preço médio de cada produto, mas sem que isso implique redução do preço do
negócio.
3. A literalidade do art. 13 da Lei Complementar n. 87/96 é suficiente para
concluir que a base de cálculo do ICMS nas operações mercantis é aquela
efetivamente realizada, não se incluindo os "descontos concedidos incondicionais".
4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o valor das
mercadorias dadas a título de bonificação não integra a base de cálculo do ICMS.
5. Precedentes: AgRg no REsp 1.073.076/RS, Rel. Min. Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em 25.11.2008, DJe 17.12.2008; AgRg no AgRg nos EDcl
no REsp 935.462/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 8.5.2008;
REsp 975.373/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15.5.2008, DJe
16.6.2008; EDcl no REsp 1.085.542/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma,
julgado em 24.3.2009, DJe 29.4.2009.
Recurso especial provido para reconhecer a não-incidência do ICMS sobre as
vendas realizadas em bonificação. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do
Código de Processo Civil e da Resolução 8/2008 do Superior Tribunal de Justiça.
RELATÓRIO O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
Cuida-se de recurso especial interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, no qual se discute a incidência do ICMS sobre produtos
dados em bonificação, conforme ementa abaixo:
"AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - ICMS - BASE DE
CÁLCULO - INCLUSÃO DE MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO.
A legislação do ICMS não prevê expressamente que a mercadoria dada na forma
de bonificação incondicional deva ser excluída da base de cálculo do ICMS. Ao
contrário, menciona somente o desconto. A interpretação feita pela ré é razoável,
no sentido de que pode o Regulamento estipular quais são os casos em que tal
situação se dá, desde que respeitado o entendimento de que desconto é
Fl. 65330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
49
referente a dinheiro, o que não é o caso da autora. Assim, não haveria como a
empresa simular vendas de produtos, sob a forma de mercadorias em
bonificação. Não foi a Decisão Normativa CAT n. 4/00 a criadora da base de
cálculo impugnada pela autora, mas apenas houve uma interpretação da lei e do
Regulamento - RECURSO IMPROVIDO."
(...)
A matéria controvertida, examinada sob o rito do art. 543-C do Código de
Processo Civil, restringe-se tão-somente à incidência do ICMS nas operações que
envolvem mercadorias dadas em bonificação ou com descontos incondicionais.
Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame do recurso.
(...)
III - MÉRITO RECURSAL DA INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE OS PRODUTOS DADOS EM
BONIFICAÇÃO O valor da mercadoria dada em bonificação não integra a base de
cálculo do ICMS, conforme se extrai dos comandos normativos a seguir citados.
Os artigos 146, inciso III, alínea "a", e 155, inciso II, ambos da Constituição Federal,
determinam que:
"Art. 146. Cabe à lei complementar:
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de
cálculo e contribuintes;" "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal
instituir impostos sobre:
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as
operações e as prestações se iniciem no exterior;" Por sua vez, a matéria tratada
na Lei Complementar n. 87/96, em seu artigo 13, inciso I, dita:
"Art. 13. A base de cálculo do imposto é:
I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor da
operação;
(....)
§ 1o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do
caput deste artigo:
I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera
indicação para fins de controle; II - o valor correspondente a:
a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como
descontos concedidos sob condição;" A literalidade da lei é suficiente para
concluir que a base de cálculo do ICMS nas operações mercantis é a aquela
Fl. 65331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
50
efetivamente realizada, não se incluindo os "descontos concedidos INCONDICIONAIS".
A base de cálculo do ICMS não comporta a inclusão de valores estranhos à
operação mercantil realizada, como ocorre no presente caso em que a recorrente
é empresa distribuidora de cosméticos e perfumaria e utiliza a bonificação como
forma de incentivar as suas vendas.
Trata-se de evidente meio de fomento de vendas sem que haja qualquer
operação comercial ou desconto condicional, comuns também em diversos outros
ramos mercantis.
(...)
Segundo Roque Carrazza, a bonificação "é uma forma criativa (já que aumenta as
vendas) de desconto incondicional". A venda com bonificação é, se quisermos, um
desconto incondicional com roupagem nova. Mas, sempre, um desconto
incondicional, assim devendo ser tratada. Deveras, juridicamente falando, tanto
faz vender doze unidades de um certo produto e cobrar por apenas dez, como
vender dez (pelo preço de dez) e doar duas. Este "anverso de uma mesma
medalha (desconto incondicional/venda com bonificação) não altera a base de
cálculo do ICMS que sempre será o valor da operação." (ICMS, Roque Antonio
Carrazza. Ed. Malheiro, p. 98, 13 ed., 2009.)
Hugo de Brito Machado do mesmo modo entende, ao ensinar que:
"os valores concernentes aos descontos ditos promocionais, assim como os de
descontos para pagamento à vista, ou de quaisquer outros descontos cuja
efetivação não fique a depender de evento futuro e incerto, não integram a base
de cálculo do ICMS, porque não fazem parte do valor da operação da qual decorre
a saída da mercadoria" (Curso de Direito Tributário, Hugo de Brito Machado,
Malheiros, p. 327, 30a Ed., 2009).
A bonificação, enquanto modalidade de desconto, só estaria inserida na base de
cálculo do ICMS se estivesse submetida a uma condição, situação que não
encontramos no presente caso, conforme retrato fático feito pelo Tribunal de
origem.
(...)
Destaco deste valioso julgado da relatoria do Ministro Castro Meira as razões de
decidir, que, apesar de se referirem ao IPI, muito bem se aplicam ao ICMS, pois se
trata de imposto estruturado nas mesmas linhas características do IPI, conforme
transcrevo:
"(....) Nesse passo, acolho a argumentação de Ricardo Malachias Ciconelo:
"Operação tipicamente caracterizada como 'desconto incondicional' é a chamada
'bonificação' em produtos usualmente verificada nas 'dúzias de treze produtos' ou
'pague dois e leve três', ou seja, o vendedor (sujeito passivo do IPI) e o comprador
do produto industrializado ajustam no momento da definição do negócio jurídico
Fl. 65332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
51
as suas condições (quantidades, valores, etc.) e estas, sendo legalmente válidas e
executáveis, devem ser consideradas no momento da definição da base de cálculo
dos tributos incidentes sobre aquele negócio jurídico, inclusive IPI.
(...)
Há de se concluir que as bonificações ou descontos incondicionais não podem
integrar o valor da operação de venda para fins de tributação do IPI, pois
compõem quantia deduzida do montante da operação antes de realizada a saída
da mercadoria." No mesmo sentido:
JULGADOS DA PRIMEIRA TURMA "ICMS. COMPENSAÇÃO. ICMS RECOLHIDO
SOBRE MERCADORIA DADA EM BONIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
PRESCRIÇÃO. (...)II - A mercadoria dada em bonificação, por não estar incluída no
valor da operação mercantil, não integra a base de cálculo do ICMS,
correspondendo em tudo a um desconto incondicional. Precedentes: REsp
510.551/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 25.04.2007 e REsp
872.365/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 01.12.2006. I II - Agravo regimental
improvido."(AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 935.462/MG, Primeira Turma, Rel.
Min. Francisco Falcão, DJe 8.5.2008.)
(...)
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer a não-
incidência do ICMS sobre as vendas realizadas em bonificação.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da
Resolução 8/2008 do Superior Tribunal de Justiça.
Esse julgamento originou a seguinte tese para o Tema Repetitivo 144: “Os
descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS”. Da
mesma forma, foi o precedente para a edição da Súmula STJ 457, com o mesmo texto. Observa-se
que o teor da decisão não deixa dúvidas de que a exclusão da base de cálculo se dá somente em
relação a descontos INCONDICIONAIS.
Conforme se observa da decisão acima, vinculante para este Conselho, o STJ, de
início, estabelece como premissa que a matéria “restringe-se tão-somente à incidência do ICMS
nas operações que envolvem mercadorias dadas em bonificação ou com descontos incondicionais
restringe-se tão-somente à incidência do ICMS nas operações que envolvem mercadorias dadas em
bonificação ou com descontos incondicionais”. Ou seja, se a bonificação ou o desconto exigir
qualquer condição, essa decisão de exclusão da base de cálculo das contribuições não será
aplicável. Numa interpretação a contrario sensu, as bonificações e os descontos CONDICIONAIS
devem sobre a tributação.
Além disso, a decisão é expressa ao indicar que o valor da mercadoria dada em
bonificação incondicional não integra a base de cálculo do ICMS por conta do disposto no art. 13, §
1o, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar no 87/96, que inclui na base de cálculo os “descontos
concedidos sob condição”, o que, por óbvio, exclui os descontos incondicionais:
Fl. 65333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
52
Art. 13. A base de cálculo do imposto é:
I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor da
operação;
(....)
§ 1o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do
caput deste artigo:
I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera
indicação para fins de controle;
II - o valor correspondente a:
a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como
descontos concedidos sob condição;
Em seguida, afirma que a bonificação discutida naquele caso concreto é “evidente
meio de fomento de vendas sem que haja qualquer operação comercial ou desconto condicional”,
ressaltando em seguida que “a bonificação, enquanto modalidade de desconto, só estaria inserida
na base de cálculo do ICMS se estivesse submetida a uma condição, situação que não encontramos
no presente caso”.
A decisão do STJ traz como precedente julgado da relatoria do Ministro Castro
Meira, afirmando que as razões de decidir, apesar de se referirem ao IPI, muito bem se aplicam ao
ICMS, pois se trata de imposto estruturado nas mesmas linhas características do IPI. Neste
presente voto, entendo que, pelas mesmas razões, a decisão do STJ também se aplica ao
PIS/Cofins, tributos que também são estruturados na mesma linha característica do IPI e do ICMS,
como se depreende da simples leitura das respectivas legislações:
ICMS - Lei Complementar no 87/96
Art. 13. A base de cálculo do imposto é:
I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor da
operação;
(....)
§ 1o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do
caput deste artigo:
I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera
indicação para fins de controle; II - o valor correspondente a:
a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como
descontos concedidos sob condição;
IPI - Lei no 4.502/64
Art. 14. Salvo disposição em contrário, constitui valor tributável: (Redação dada
pela Lei no 7.798, de 1989)
Fl. 65334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
53
(...)
II - quanto aos de produção nacional, o preço da operação de que decorrer a saída
do estabelecimento produtor, incluídas todas as despesas acessórias debitadas ao
destinatário ou comprador, salvo, quando escritura das em separado, os de
transporte e seguro nas condições e limites estabelecidos em Regulamento.
(...)
§ 2o Incluem-se no preço do produto, para efeito de cálculo do imposto, os
descontos, diferenças ou abatimentos, concedidos sob condição. (Parágrafo único
renumerado pelo Decreto-Lei no 1.593, de 1977)
PIS/Cofins – Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
Trago também precedente do STF no Recurso Extraordinário no 567.935/SC,
sessão de 04/09/2014, trânsito em julgado na data de 14/11/2014, com repercussão geral
reconhecida:
VOTO
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR)
(...)
Fixadas essas premissas, vejam o conteúdo do dispositivo impugnado.
O artigo 15 da Lei no 7.798, de 1989, deu nova redação ao § 2o do artigo 14 da Lei
no 4.502, de 1964, versada a base de cálculo do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, determinando fossem incluídos nesta os valores de
descontos incondicionais concedidos quando da saída dos produtos, o que não
ocorria até então. Eis a redação do preceito legal:
(...)
Sob a óptica jurídico-contábil, os descontos incondicionais são parcelas redutoras
dos preços de compra e venda, outorgados independentemente de evento
posterior, devendo figurar no corpo da nota fiscal emitida. Esse tipo de
abatimento, também conhecido como “desconto comercial”, normalmente
utilizado para atrair clientela, repercute necessariamente no preço final praticado,
Fl. 65335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
54
ou seja, no “valor da operação”. Uma vez concedido, o valor correspondente não
será pago pelo adquirente do produto, não fazendo parte do preço praticado em
definitivo.
Sendo o “valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria” a base de
cálculo do imposto, tal como definida na alínea “a” do inciso II do artigo 47 do
Código Tributário Nacional – a norma complementar exigida pela alínea “a” do
inciso III do artigo 146 da Constituição –, revela-se, a toda evidência, que a
legislação ordinária, ao impossibilitar a dedução do desconto incondicional, como
se este compusesse o preço final cobrado, acabou por disciplinar de forma
inovadora a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI,
ampliando o alcance material desse elemento da obrigação tributária para além
do previsto na norma complementar competente – o Código Tributário Nacional.
Assim dispondo, o legislador ordinário incorreu, desenganadamente, em
inconstitucionalidade formal, por invadir área reservada à lei complementar pelo
artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Carta da República. Sob o pretexto de
disciplinar a base de cálculo quando da instituição do imposto, veio a extrapolar
as balizas quantitativas possíveis versadas no Código Tributário, como se tratasse
de normas gerais, cabendo reconhecer a pecha.
(...)
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO
(...)
Os descontos incondicionais são reduções no preço de venda do produto, os quais
não dependem da ocorrência de evento posterior à emissão da nota fiscal. Assim,
a documentação fiscal já contabiliza os descontos no registro do valor da
operação.
(...)
Assim, a lei ordinária, que não considera os descontos incondicionais na definição
da base de cálculo do IPI, é incompatível com a noção de valor da operação,
contrariando a disciplina conferida em lei complementar, em matéria que lhe é
constitucionalmente reservada.
(...)
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX
Senhor Presidente, apenas acompanhando integralmente o Ministro Marco
Aurélio, e até por uma questão de coerência jurisprudencial. É que eu e o Ministro
Teori, como de sabença, pertencemos ao Superior Tribunal de Justiça e, já
naquela oportunidade, nós entendíamos que não se podia ampliar a expressão
"valor da operação" - porque não é no conceito jurídico indeterminado que
Fl. 65336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
55
caberia uma exegese diferente - para entender realmente que os descontos
incondicionais não poderiam integrar a base de cálculo do IPI.
(...)
VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI
(...)
Dessa perspectiva, o art. 47 do CTN (lei complementar) define a base de cálculo
do IPI como o “valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria”. O valor
da operação consubstancia-se no “preço final da operação de saída da mercadoria
do estabelecimento” e esse se define no momento em que a operação se
concretiza.
Ficam excluídos da base de cálculo, portanto, os valores concernentes aos
descontos ditos promocionais, assim como os descontos para pagamento à vista,
ou quaisquer outros abatimentos cuja efetivação não fique a depender de evento
futuro e incerto, porque não fazem parte do valor da operação da qual decorre a
saída da mercadoria.
O art. 15 da Lei no 7.789/89, ao dar nova redação ao § 2o do art. 14 da Lei no
4.502/64, para incluir na base de cálculo do IPI os descontos concedidos de forma
incondicionada, acabou por alterar o conceito previsto no art. 47 do CTN,
incorrendo em vício de inconstitucionalidade, por afronta ao art. 146, III, a, da
Constituição Federal.
Como, de acordo com a nova redação do § 2o do art. 14 da Lei 4.502/64, dada
pelo art. 15 da Lei no 7.789/89, a expressão “descontos a qualquer título” abrange
os descontos concedidos “sob condição”, objetivando evitar demandas
desnecessárias acerca do alcance da declaração de inconstitucionalidade,
considerada a repercussão geral do tema, deixo claro que a inconstitucionalidade
alcança tão somente a nova redação do § 2o do art. 14 da Lei no 4.502/64, dada
pelo art. 17 da Lei no 7.789/89, mantendo intacta a redação original do referido
dispositivo legal.
Com essas considerações, acompanho o Relator no não provimento do recurso
extraordinário.
ADITAMENTO AO VOTO O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, eu farei juntada de pequeno voto acompanhando o Relator.
Apenas destaco que a Lei no 4.502/64, na sua redação original, tratava do
desconto sob condição. E esse dispositivo do art. 15 da Lei de 89, que ora se
declara inconstitucional, confirmando a decisão do acórdão recorrido, abordou a
questão relativa à inclusão, no referido dispositivo legal, dos descontos a qualquer
título, ou seja, tanto os condicionados, que já existiam, quanto os
incondicionados.
Fl. 65337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
56
Então, da minha óptica, essa declaração de inconstitucionalidade não afeta o
texto originário da referida norma.
(...)
ESCLARECIMENTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO
Senhor Presidente, não discuto coisas irrelevantes e considero que isso é
irrelevante. Mas a Lei estabelece claramente o que diz respeito aos descontos
condicionais. E, em seguida, ela fala dos descontos incondicionais. Na parte que
ela fala dos descontos condicionais, nós consideramos que ela é constitucional.
Na parte que ela fala dos descontos incondicionais, nós consideramos que ela é
ilegítima. Portanto, se a lei pode tratar dos descontos, ela não é em si
formalmente inconstitucional, porque senão os outros também seriam. De modo
que eu acho que é material, mas a conclusão é a mesma.
Portanto, o STF já firmou o entendimento de que ficam excluídos da base de cálculo
apenas os valores concernentes aos descontos ditos promocionais, assim como os descontos para
pagamento à vista, ou quaisquer outros abatimentos cuja efetivação não fique a depender de
evento futuro e incerto, porque a nota fiscal já contabiliza os descontos no registro do valor da
operação, e esse se define no momento em que a operação se concretiza.
A relatora cita, em reforço à sua tese, o voto da ministra Regina Helena no
julgamento do Recurso Especial no 1.836.082/SE, em 11/04/2023, proferido nos seguintes
termos:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. ARTS. 1o, CAPUT, § 3o, V, A, DAS LEIS NS.
10.637/2002 E 10.883/2003. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA
COFINS. INGRESSO PATRIMONIAL NOVO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POR
VAREJISTA COM DESCONTO CONCEDIDO POR FORNECEDORES. PARCELA
REDUTORA DO CUSTO QUE NÃO CARACTERIZA RECEITA DO COMPRADOR.
CONTRAPARTIDA DO ADQUIRENTE PARA OBTENÇÃO DO ABATIMENTO NÃO
CONSTITUI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015.
II – O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Não existência de omissão,
contradição ou obscuridade.
Fl. 65338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
57
III – Consoante previsto nos arts. 1o, § 3o, V, a, das Leis ns. 10.637/2002 e
10.883/2003, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, no regime não
cumulativo, consiste no total de receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, razão pela
qual o conceito jurídico de receita não se vincula àquele veiculado pela ciência das
finanças. Precedente do STF.
IV – Nas relações comerciais entre agentes econômicos, o adquirente de
mercadorias para revenda despende valores com a compra de produtos para
desempenho de sua atividade empresarial, sendo desinfluente a natureza jurídica
dos descontos obtidos do fornecedor para a incidência das contribuições em
exame quanto ao varejista, porquanto rubrica modificadora da receita de quem
vende e redutora dos custos do comprador.
V – A pactuação de contrapartida a cargo do revendedor para a redução da
quantia paga ao fornecedor constitui forma de composição do preço acordado na
transação mercantil, motivo pelo qual não pode ser dissociada desse contexto
para figurar, autonomamente, como a contraprestação por um serviço.
VI – Os descontos concedidos pelo fornecedor ao varejista, mesmo quando
condicionados a contraprestações vinculadas à operação de compra e venda, não
constituem parcelas aptas a possibilitar a incidência da contribuição ao PIS e da
COFINS a cargo do adquirente.
Como se verifica, a decisão acima afronta diretamente o quanto decidido pelo STF
no julgamento do Recurso Extraordinário no 567.935/SC, com repercussão geral reconhecida, ao
afirmar que é “desinfluente a natureza jurídica dos descontos obtidos do fornecedor para a
incidência das contribuições”, ou seja, não há diferença entre descontos condicionais e
incondicionais; os descontos concedidos pelo fornecedor ao varejista, “mesmo quando
condicionados a contraprestações vinculadas à operação de compra e venda, não constituem
parcelas aptas a possibilitar a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS a cargo do
adquirente”.
Da mesma forma, torna letra morta o quanto disposto no art. 1o, § 3o, V, alínea “a”,
das leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, que expressamente determinam qual o tipo de desconto
que deve ser excluído da base de cálculo das contribuições:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...)
V - Referentes a:
Fl. 65339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.817 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720042/2019-65
58
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos; Quando a lei
permite a exclusão dos descontos “incondicionais”, por óbvio isso significa que os
descontos “condicionais” não podem ser excluídos.
Se assim não fosse, teria sido desnecessário ressalvar que o desconto que poderia
ser excluído seria aquele referente a “descontos incondicionais”, bastando ao dispositivo conter o
texto “vendas canceladas e aos descontos concedidos”, e não “vendas canceladas e aos descontos
incondicionais concedidos”. Como é de amplo conhecimento, é regra de Hermenêutica que “a lei
não usa palavras ou expressões inúteis”.
Da mesma forma, sabe-se que o direito utiliza, na interpretação das leis, a máxima
“o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la”, ou inclusio
unius alterius exclusio. Se a lei não incluiu o desconto condicional entre as hipóteses nas quais não
há incidência das contribuições, é porque desejou excluí-lo.
Observo que a legislação do IRPJ também exclui apenas os descontos
incondicionais, conforme art. 208 do Decreto no 9.580/2018:
Art. 208. A receita bruta compreende (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12,
caput):
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV - as receitas da atividade ou do objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas no inciso I ao inciso III do caput.
§ 1o A receita líquida será a receita bruta diminuída de (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 12, § 1o):
I - devoluções e vendas canceladas;
II - descontos concedidos incondicionalmente;
III - tributos sobre ela incidentes; e
IV - valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do
caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 1976, das operações vinculadas à receita
bruta.
Por essas razões, decidiu o colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
LÁZARO ANTÔNIO SOUZA SOARES

Fl. 65340
DF CARF MF
Original